Tribunal: STM
Processo: 7000821-57.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). FRAUDE. TENTATIVA. ENTREGA DE ÁGUA. SIMULAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. DOLO. LIAME SUBJETIVO. EXTENSÃO DO DANO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. 1. Diante de lesão praticada por civil ao patrimônio sob a Administração Militar, compete à JMU processá-lo e julgá-lo. Tema pacificado perante o STF e o STM. Inteligência do art. 124 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Se os agentes públicos adentram imóvel mediante a autorização de seu proprietário, inexiste lastro para a subsequente alegação de nulidade do APF. Preliminar de nulidade do APF rejeitada por unanimidade. 3. A robustez da prova testemunhal, documental e pericial, evidenciando o crime doloso (ainda que tentado), mediante o liame subjetivo das condutas, embasa, à luz da prevenção geral e especial, a condenação dos réus. 4. O Princípio da Individualização da Pena deve encontrar o patamar adequado entre a resposta a ser dada ao agente (ofensor) e à sociedade (ofendida), pois esta também merece a proteção de sua dignidade coletiva. 5. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes praticados no contexto da Operação Carro-Pipa – Programa Social de grande importância para o País – merecem maior reprimenda penal. Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade. 6. Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois são os responsáveis por transportar a água às longínquas localidades assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às populações sofridas da região. Nesse contexto, independentemente do valor do prejuízo, a conduta de tentar e/ou fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas para si, em detrimento dos cidadãos carentes, constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e de altíssima reprovabilidade, demandando efetiva e significativa resposta estatal. 7. Não provimento dos Recursos defensivos. Sentença condenatória mantida. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000821-57.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VALMIR SOUSA SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA
ADVOGADO(A): PEDRO DE PAIVA FARIAS (OAB CE27887)
APELANTE: FRANCISCO NARCELIO TEIXEIRA VIANA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES, ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELA
DEFESA CONSTITUÍDA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU), PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ E DE NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF) E DAS PROVAS DECORRENTES.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DA DEFESA CONSTITUÍDA E DA DPU,
MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000821-57.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: VALMIR SOUSA SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA
ADVOGADO(A): PEDRO DE PAIVA FARIAS (OAB CE27887)
APELANTE: FRANCISCO NARCELIO TEIXEIRA VIANA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

APELAÇÕES.
DPU
E
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. NULIDADE DO AUTO
DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES. MÉRITO. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-
PIPA (OCP). FRAUDE. TENTATIVA. ENTREGA DE ÁGUA.
SIMULAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
DOLO.
LIAME
SUBJETIVO. EXTENSÃO DO DANO. DOSIMETRIA DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
1. Diante de lesão praticada por civil ao patrimônio sob a
Administração Militar, compete à JMU processá-lo e julgá-lo. Tema
pacificado perante o STF e o STM. Inteligência do art. 124 da
Constituição Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Se os agentes públicos adentram imóvel mediante a autorização de
seu proprietário, inexiste lastro para a subsequente alegação de
nulidade do APF. Preliminar de nulidade do APF rejeitada por
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade.
3. A robustez da prova testemunhal, documental e pericial,
evidenciando o crime doloso (ainda que tentado), mediante o liame
subjetivo das condutas, embasa, à luz da prevenção geral e especial, a
condenação dos réus.
4. O Princípio da Individualização da Pena deve encontrar o patamar
adequado entre a resposta a ser dada ao agente (ofensor) e à sociedade
(ofendida), pois esta também merece a proteção de sua dignidade
coletiva.
5. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade,
os crimes praticados no contexto da Operação Carro-Pipa – Programa
Social de grande importância para o País – merecem maior reprimenda
penal. Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de
vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau)
sofrem pelas agruras da seca que assola o inóspito Sertão Nordestino,
com o potencial de manchar a imagem do Exército Brasileiro (sujeito
passivo em 1º Grau) perante a sociedade.
6. Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois
são os responsáveis por transportar a água às longínquas localidades
assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às
populações sofridas da região. Nesse contexto, independentemente do
valor do prejuízo, a conduta de tentar e/ou fraudar a Operação para
obter vantagens ilícitas para si, em detrimento dos cidadãos carentes,
constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e de altíssima
reprovabilidade, demandando efetiva e significativa resposta estatal.
7. Não provimento dos Recursos defensivos. Sentença condenatória
mantida. Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para julgar réus civis e de
nulidade do APF e das provas decorrentes, arguidas pela DPU e pela Defesa
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constituída. No mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da
Defesa constituída e da DPU, mantendo a Sentença condenatória pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União
(DPU), na assistência dos civis Antônio de Sena Torres Parente, Francisco
Jhonata Lima de Oliveira, Francisco Luciano Moura dos Anjos, Francisco
Narcelio Teixeira Viana e Valmir Sousa Santos; e pela Defesa do civil José Maria
Lima Verçosa, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou os Apelantes à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incursos no art. 251, caput, na forma do art. 53 c/c o art. 30, II,
ambos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar
em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia descreveu os fatos imputados aos réus nos seguintes
termos (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 1, doc.
DENÚNCIA2):
“[...] No dia 12.1.2017, por volta das 10h, uma equipe da Polícia Militar composta
pelos Sub Ten José Carlos Couto, 3º Sgt Glauco Vidal Santos e o Sd J. Lira, após
receber informação anônima de que vários caminhões estavam derramando água
no Assentamento Santa Luzia, a aproximadamente 8 (oito) km do município de
Arneiroz/CE, dirigiram-se até a região.
Ao chegar no local, a equipe foi recebida pelo dono da propriedade, Valmir Sousa
Santos (1º DENUNCIADO), que confirmou a veracidade da notícia anônima e a
conduziu ao lugar de despejo, onde se constatou a presença de 7 (sete) caminhões,
dos quais 3 (três) estavam vazios e 4 (quatro) carregados. Além dos caminhões, 3
(três) motoristas estavam também presentes: Misael Fragoso da Silva, Antonio
Michell Martins de Abreu e Paulo Henrique Alves de Melo (2º, 3º e 4º
DENUNCIADOS, respectivamente).
Diante da situação, o Sub Ten Carlos Couto determinou a condução do proprietário
e dos três motoristas até o manancial de Arneiroz/CE, onde se encontrava uma
Equipe do Exército Brasileiro responsável pela fiscalização da Operação Carro-
Pipa.
Em Arneiroz/CE, o Sub Ten José Francisco Leite da Silva, do 23º Batalhão de
Caçadores do Exército Brasileiro, foi informado pela equipe da [...] PM da
ocorrência e, logo em seguida, retornaram todos ao local de despejo da água,
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocasião em que a equipe de fiscalização do Exército pôde confirmar o que a equipe
da PM havia relatado. Confirmaram também que se tratavam de carros cadastrados
na Operação Carro-Pipa.
Nesse momento, um outro caminhão, com 2 (dois) ocupantes, Francisco Wiques
Nascimento Mesquita e Francisco Jhonata Lima de Oliveira (5º e 6º
DENUNCIADOS, respectivamente), estava chegando ao local. Ao perceberem a
presença das equipes militares, tentaram eles, sem sucesso, evadir-se. Este veículo
também estava cadastrado na Operação Carro-Pipa.
Com um dos ocupantes deste veículo, [...] Francisco Jhonata Lima de Oliveira (6º
DENUNCIADO), foi encontrada uma planilha já assinada pelo apontador José
Maria Verçosa (7º DENUNCIADO), em que este atestava o recebimento de água
referente à rota 44 (Boa Viagem/CE), sem que ela tenha sido efetivamente entregue
no destino final. E, cabe ressaltar, que ao ser inquirido, o próprio apontador
confirmou a autenticidade de tal assinatura.
[...] Antonio Lucas Albuquerque Felix, Francisco Romualdo de Sousa e Francisco
Luciano Moura dos Anjos (8º, 9º e 10º DENUNCIADOS, respectivamente), não se
encontravam no local dos fatos no dia do flagrante. Contudo, a presença dos
veículos por eles credenciados junto ao Exército Brasileiro em local de
derramamento de água, sem nenhuma justificativa idônea, comprova a existência de
indícios de que também praticavam conduta delituosa. [...]”

A Denúncia foi oferecida em 24.5.2018 e recebida, parcialmente, em
6.6.2018, tão somente em relação aos réus Valmir Sousa Santos, Francisco Jhonata
Lima de Oliveira, José Maria Lima Verçosa, Antonio Lucas Albuquerque Félix,
Francisco Luciano Moura dos Anjos, Antonio de Sena Torres Parente e Francisco
Narcélio
Teixeira
Viana
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000047-
23.2018.7.10.0010, Evento 1, doc. DEC1).
No tocante aos demais denunciados (Misael Fragoso da Silva, Antonio
Michell Martins de Abreu, Paulo Henrique Alves de Melo, Francisco Wiques
Nascimento Mesquita, Francisco Romualdo de Sousa e José Tadeu de Sousa), a
Exordial Acusatória foi rejeitada por ausência de justa causa (Processo Relacionado:
APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 1, doc. DEC1).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Relatório da Operação PIPA – Manancial Arneiroz (Processo
Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3
- fls. 7/9);
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Francisco Jhonata Lima de
Oliveira e Valmir Sousa Santos (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fls. 12/15);
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Depoimento do Subtenente do EB José Francisco Leite Silva
(Fiscal do Manancial de Arneiroz-CE) no APF (Processo Relacionado: IPM nº
0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fls. 18/20);
- Depoimento de Glauco Vidal Santos, no APF da Polícia Civil/CE
(PC/CE) (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1,
doc. DILIGÊNCIAS3 - fls. 21/23);
- Termo de Declaração de Paulo Henrique Alves Melo no Inquérito
Policial (IP) nº 558-10/2017 da PC/CE (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fl. 25);
- Termo de Declaração de Francisco Wiques Nascimento Mesquita,
no IP nº 558-10/2017 da PC/CE (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fl. 29);
- Nota de Culpa de Francisco Jhonata Lima de Oliveira (Processo
Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3
- fl. 31);
- Nota de Ciência das Garantias Constitucionais de Valmir Sousa
Santos (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
DILIGÊNCIAS3 - fl. 32);
- Termo de Qualificação e Interrogatório de Antonio de Sena Torres
Parente (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
DILIGÊNCIAS3 - fls. 38/40);
- Termo de Declaração de Francisco Narcélio Teixeira Viana, no IP
nº
558-10/2017
da
PC/CE
(Processo
Relacionado:
IPM
nº
0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fl. 48);
- Termo de Declaração de Antonio Lucas Albuquerque Félix, no IP
nº
558-10/2017
da
PC/CE
(Processo
Relacionado:
IPM
nº
0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fl.50);
- Termo de Declaração de Francisco Luciano Moura dos Anjos, no
IP nº 558-10/2017 da PC/CE (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fls. 52/54);
- Termo de Declaração de José Tadeu de Sousa, no IP nº 558-
10/2017 da PC/CE (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010,
Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fl. 56);
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Declaração de Francisco Romualdo de Sousa, no IP nº
558-10/2017 da PC/CE (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010,
Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS3 - fls. 58/60);
- Laudo Pericial do local do crime (Processo Relacionado: IPM nº
0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. LAUDPERÍ4 - fls. 2/26 e doc.
DILIGÊNCIAS6, fl. 57);
- Decisão Judicial de concessão da Liberdade Provisória (Processo
Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS5
- fls. 1/10);
- Relatório Final com Indiciamento do IP nº 558-10/2017 da PC/CE
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
DILIGÊNCIAS5 - fls. 15/41);
- Termo de Inquirição, no IPM, da testemunha ST PM José Carlos
do Couto (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1,
doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 1/3);
- Termo de Inquirição, no IPM, da testemunha 3º Sgt PM Glauco
Vidal Santos (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1,
doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 4/6);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Francisco Jhonata
Lima de Oliveira (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010,
Evento 1, doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 11/13);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Antônio de Sena Torres
Parente (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1,
doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 14/15);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado José Tadeu de Sousa
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
INQUIRIÇÃO7 - fls. 19/21);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Valmir Sousa Santos
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
INQUIRIÇÃO7 - fls. 22/24);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado José Maria Lima
Verçosa (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
INQUIRIÇÃO7 - fls. 29/30);
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Francisco Luciano
Moura dos Anjos (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010,
Evento 1, doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 31/33);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Antônio Lucas
Albuquerque Félix (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010,
Evento 1, doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 36/38);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Francisco Narcelio
Teixeira Viana (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento
1, doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 39/41);
- Termo de Inquirição, no IPM, do Indiciado Francisco Romualdo
de Sousa (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1,
doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 48/50);
- Termo de Inquirição, no IPM, da testemunha ST Ex José Francisco
Leite da Silva (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento
1, doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 51/53);
- Termo de Inquirição, no IPM, da testemunha 2º Sgt Ex André
Sales Bonfim (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento
1, doc. INQUIRIÇÃO7 - fls. 54/55);
- Consultas SIAFI das Ordens Bancárias (OB) em favor dos Pipeiros
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
DILIGÊNCIAS8 - fls. 21/30);
- Contratos de Credenciamento dos Pipeiros (Processo Relacionado:
IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS8 - fls. 32/79);
- Termo de Inquirição, no IPM, da testemunha Francisco Wiques
Nascimento Mesquita (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010,
Evento 1, doc. INQUIRIÇÃO10 - fls. 1/2);
- Relatório do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. RELT12 - fls. 1/7);
- Solução do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. RELT12 - fls. 10/18);
- Requisição de Diligências Complementares do MPM (Processo
Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS13
- fls. 11/13);
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório das Diligências Complementares (Processo Relacionado:
IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. RELT14 - fls. 1/3);
- Requisição de Diligências Complementares do MPM (Processo
Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. DILIGÊNCIAS16
- fl. 9);
- Termo de Avaliação Pericial dos valores recebidos pelos Pipeiros
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
DILIGÊNCIAS17 - fls. 1/12);
- Relatório do IPM após Diligências Complementares do MPM
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
RELT19 – fls. 1/9); e
- Solução do IPM após Diligências Complementares do MPM
(Processo Relacionado: IPM nº 0000067-70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc.
RELT20 – fls. 1/11).
Os réus foram citados regularmente (Processo Relacionado: APM nº
7000047-23.2018.7.10.0010, Eventos 10/16, docs CERT2).
A DPU, atuando por seus Assistidos, não apresentou rol de
testemunhas, apesar de intimada, por duas vezes, para fazê-lo (Processo
Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Eventos 42, 58 e 71 - docs.
MANIFESTAÇÃO1, PET1 e CERT1). A Defesa de José Maria Lima Verçosa
protocolou a sua respectiva lista testemunhal (Processo Relacionado: APM nº
7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 48, doc. PET1).
Em 10.12.2018, as testemunhas do MPM foram inquiridas em Juízo
(Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 114, doc.
ATA1). No dia seguinte (11.12.2018), ocorreram as oitivas das testemunhas da
Defesa do réu José Maria Lima Verçosa, bem como o seu interrogatório (Processo
Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 121, doc. ATA1).
Os demais réus, assistidos pela DPU, foram qualificados e
interrogados
em
12.12.2018
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000047-
23.2018.7.10.0010, Evento 123, doc. ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram. A
Defesa do réu José Maria Lima Verçosa pleiteou diligências (acareação, oitiva de
testemunha referida e esclarecimentos de alguns pontos dos laudos periciais)
(Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 145, doc.
CERT1).
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação de Valmir
Sousa Santos, Francisco Jhonata Lima de Oliveira, José Maria Lima Verçosa,
Antonio Lucas Alburquerque Félix, Francisco Luciano Moura dos Anjos, Antonio de
Sena Torres Parente e Francisco Narcélio Teixeira Viana pela prática do crime
previsto no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do CPM, com a fixação de
pena acima do mínimo legal, em atenção à extensão do perigo de dano e aos motivos
determinantes (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento
246, doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, na mesma fase, requereu, preliminarmente: a) a incompetência
da JMU para julgar réus civis; b) a nulidade do APF e das provas decorrentes por
ausência de mandado judicial; e c) a nulidade do laudo pericial, ensejando
cerceamento de defesa.
No mérito, a DPU pleiteou a absolvição dos seus assistidos com base
no art. 439, "b", do CPPM, por suposta atipicidade de conduta em razão da ausência
do elemento subjetivo. Subsidiariamente, a aplicação do Princípio do In Dúbio Pro
Reo, com base no art. 439, "c" e "e", do CPPM (Processo Relacionado: APM nº
7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 259, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa de José Maria Lima Verçosa requereu, preliminarmente: a) a
conversão do julgamento em diligência, enfrentando os pedidos feitos na fase do art.
427 do CPPM, sob pena de cerceamento de defesa; b) a incompetência da JMU para
julgar réus civis; c) a nulidade da prova pericial; e d) a inexistência, nos autos, de
documento indicado pelo MPM.
No mérito, pediu a absolvição com base no art. 439, "b", do CPPM, por
suposta atipicidade de conduta devido à ausência do elemento subjetivo, bem como
pela não consumação do delito. Subsidiariamente, pela aplicação do Princípio do In
Dúbio Pro Reo, com base no art. 439, "c" e "e", do CPPM (Processo Relacionado:
APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 262, doc. ALEGAÇÕES1).
O Magistrado, em 4.9.2019, por intermédio de Despacho Saneador,
converteu o julgamento em diligências, para analisar o pleito da Defesa do réu José
Maria Lima Verçosa no sentido de proceder acareação e a oitiva de testemunha
referida, bem como esclarecimentos sobre a prova pericial e outros documentos
(Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 266, doc.
DEC1). Em 11.9.2019, o Juiz deferiu parcialmente as diligências requeridas para
melhor instrução do Processo, as quais foram cumpridas (Processo Relacionado:
APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Eventos 281 e 304, docs. DEC1 e OFIC1).
Em 24.10.2019, a Defesa do mesmo réu solicitou esclarecimentos
complementares, os quais foram deferidos parcialmente pelo Magistrado em
29.10.2019 (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Eventos
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

311 e 313, docs. MANIFESTAÇÃO1 e DEC1). Em 6.11.2019, a diligência foi
cumprida (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 320,
doc. OFIC1).
Após a abertura de vista às partes para ciência do resultado das
diligências e eventual complemento nas Alegações Escritas, o MPM apenas ratificou
as anteriormente apresentadas (Processo Relacionado: APM nº 7000047-
23.2018.7.10.0010, Evento 354, doc. COTA1). A DPU complementou as suas
Alegações Escritas, alegando a ausência de provas e pleiteando a absolvição de
todos os réus (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento
343, doc. ALEGAÇÕES1). A Defesa do réu José Maria Lima Verçosa não se
manifestou (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento
357, doc. CERT1).
Em 1º.3.2020, o Magistrado deferiu nova diligência, para fins de
exame grafotécnico (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010,
Evento 361, doc. DESP1).
Em 9.3.2020, a Defesa do réu José Maria Lima Verçosa peticionou
requerendo o desentranhamento da prova a ser periciada, por suposta violação à
ampla defesa e ao contraditório, alegando o acesso tardio ao documento.
Subsidiariamente, requereu a realização do exame grafotécnico (Processo
Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 375, doc. PET1).
Em 26.5.2020, o Juiz negou o desentranhamento da prova e deferiu o
pleito de realização de perícia grafotécnica (Processo Relacionado: APM nº
7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 388, doc. DECMONO1).
Em 16.6.2021, o exame grafotécnico, realizado pela Polícia Federal do
Estado do Ceará, foi juntado aos autos (Processo Relacionado: APM nº 7000047-
23.2018.7.10.0010, Evento 450, doc. OFIC1). Intimadas do teor do Laudo Pericial,
as
Partes
nada
requereram
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000047-
23.2018.7.10.0010, Evento 470, doc. CERT1).
Em 15.7.2021, o Magistrado proferiu novo Despacho Saneador,
esclarecendo a sua competência para julgar monocraticamente o feito. O Laudo
Pericial foi homologado pelo Juízo, e o prazo para Alegações Escritas foi reaberto
(Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 474, doc.
DEC1). As Partes não apresentaram argumentos complementares.
Em 3.9.2021, o Magistrado exarou a Sentença na qual rejeitou todas as
preliminares.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, condenou os civis Antônio de Sena Torres Parente,
Francisco Jhonata Lima de Oliveira, Franciso Luciano Moura dos Anjos, Francisco
Narcelio Teixeira Viana, Valmir Sousa Santos e José Maria Lima Verçosa à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incursos nas sanções do art. 251, caput, na forma do
art. 53, c/c o art. 30, II, todos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. E
absolveu o réu Antonio Lucas Albuquerque Félix, com fundamento no art. 439,
alínea c, do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010,
Evento 495, doc. SENT1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 13.9.2021 (Processo
Relacionado:
APM
nº
7000047-23.2018.7.10.0010,
Evento
520,
doc.
TRÂNSITO_JULGADO1).
Na mesma data, a Defesa do réu José Maria Lima Verçosa interpôs
Apelação (Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 515,
doc. APELAÇÃO1).
Em suas Razões Recursais, requer, preliminarmente: a) a declaração
de incompetência da JMU para julgar civis e b) a nulidade do APF e das provas
decorrentes, em virtude de suposta violação de domicílio sem o consentimento do
proprietário. No mérito, pleiteia a absolvição do seu cliente por ausência de dolo ou
pela aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo. Subsidiariamente, caso mantida a
condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Alternativamente, pede
a valoração da “extensão do dano” em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena
abstratamente prevista no tipo penal (Processo Relacionado: APM nº 7000047-
23.2018.7.10.0010, Evento 542, doc. PET1).
A DPU, em 20.9.2021, protocolou o seu Recurso de Apelação
(Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 516, doc.
APELAÇÃO1). Em suas Razões Recursais, pleiteia, preliminarmente: a)
incompetência da JMU para julgar civis e b) a nulidade do APF e das provas
decorrentes, em virtude de suposta violação de domicílio sem o consentimento do
proprietário. No mérito, postula as absolvições de: a) Francisco Jhonata Lima de
Oliveira, Antonio de Sena Torres Parente, Francisco Narcelio Teixeira Viana e
Francisco Luciano Moura Dos Anjos, por suposta atipicidade da conduta pela
ausência do dolo, ou pela aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo e b) de Valmir
Sousa Santos por alegada falta de provas quanto ao liame subjetivo para praticar o
crime.
Subsidiariamente, caso mantidas as condenações, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal. Alternativamente, postula a valoração da “extensão do
dano” em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Processo Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 539, doc.
RAZAPELA1).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento dos Apelos,
rebatendo os argumentos apresentados pela DPU e pela Defesa constituída (Processo
Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 545, doc. CONTRAZ2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se
pelo não provimento “in totum” das Apelações interpostas (Evento 6, doc. 1-
PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.

PRELIMINARES
1ª Preliminar (DPU e Defesa constituída): incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para julgar civis, em tempo de paz
A DPU, no interesse de Antônio de Sena Torres Parente, Francisco
Jhonata Lima de Oliveira, Francisco Luciano Moura dos Anjos, Francisco Narcelio
Teixeira Viana e Valmir Sousa Santos e a Defesa constituída de José Maria Lima
Verçosa requerem, em suas Razões de Recurso, o reconhecimento de suposta
nulidade ab initio, por alegada incompetência da JMU para julgar réus civis, em
tempo de paz.
Para tanto, apresentam algumas premissas para embasar o seu
argumento. Todavia, o silogismo construído passa longe de gerar, no aspecto amplo,
qualquer nulidade no Processo ora examinado, pois está alicerçado em hipóteses
equivocadas.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse fio, frise-se que há previsão geral na Legislação Especial sobre a
possibilidade de um civil integrar o polo ativo de crime militar, como se verifica no
art. 9º, III, do Código Penal Militar (CPM):

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
[...] (Grifo nosso.)

Ademais,
a
Constituição
Federal
de
1988
(CF/88)
prevê,
expressamente, em seu art. 124, caput, a competência da JMU para processar e
julgar os crimes militares definidos em lei, independentemente da condição do réu
(civil ou militar):

“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.”

O texto constitucional refere-se ao CPM, perfeitamente recepcionado
pela CF/88. A definição de crimes militares consta no art. 9º do CPM.
Nesse dispositivo, estão as hipóteses de tipicidade indireta, podendo o
agente do delito ser civil, sem qualquer mácula à competência da JMU.
A JMU julga crimes militares, e não somente delitos cometidos por
militares. A sua competência rege-se em razão da matéria, e não da pessoa.
Quanto ao argumento de ofensa ao Pacto de San José da Costa Rica e a
outros Tratados e Convenções internacionais, também não assiste razão aos pleitos
defensivos.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nitidamente, a competência prevista no art. 124 da CF/88 não foi
revogada, tampouco está afetada por tais legislações internacionais, ainda que
algumas tenham natureza supralegal. Por conseguinte, a tese fica fragilizada.
No âmbito do Direito comparado, tende-se a excluir o civil da
jurisdição penal militar. Com efeito, os casos paradigmáticos ensejadores dessa
compreensão orbitam as Cortes Marciais, marcadas pelo autoritarismo que redundou
em violações aos direitos humanos.
No entanto, essa discussão destoa dos parâmetros vivenciados em
nosso País, onde a JMU encontra-se inserida no Poder Judiciário como ramo
especializado e cuja atuação, elogiável por destacados operadores do Direito,
observa os mais caros princípios constitucionais.
A problemática em relevo foi abordada, com maior amplitude, nos
autos da Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP. No Voto condutor, destacou-se o
respaldo constitucional, jurídico/principiológico e legal para que os fatos em espécie
fossem equacionados sob a competência da JMU.
Outros aspectos importantes também foram explanados no referido
Acórdão. O seu teor (de leitura recomendada) irradia superlativo referencial para a
competência da JMU.
Por oportuno, colaciona-se a Ementa do referido precedente:

“EMENTA:
ESTELIONATO.
PRELIMINARES.
NULIDADE.
REJEIÇÃO.
JURISDIÇÃO VÁLIDA. CONSELHO DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CIVIS. APONTADA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO
DE ILÍCITO DE NATUREZA MILITAR. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I
- A competência da Justiça Militar da União não se restringe, ainda que em tempo
de paz, ao processo e julgamento dos integrantes das Forças Armadas, em
observância limitada ao critério ‘ratione personae’. Pelo contrário, ela é aferida,
notadamente, quando há subsunção de uma conduta do agente - militar ou civil - ao
preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar
e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o
como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente, a saber, no
vigente art. 9º do CPM. Não configurado o desrespeito ao Princípio do Juiz Natural
(Constituição Federal, art. 5º, inciso LIII e art. 124), tampouco violação ao Pacto
de São José da Costa Rica - Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º,
item 1). [...]. Preliminar de nulidade rejeitada. [...]. Recurso defensivo desprovido”.
(STM. Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102. Relator Ministro Gen Ex Fernando
Sérgio Galvão. Julgamento: 25.9.2012. Publicação: DJe de 10.10.2012.) (Grifo
nosso.)
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no presente caso, o processo e o julgamento competem à JMU,
em relação aos crimes de estelionato perpetrados por civis, perfazendo ofensa à
Ordem Administrativa Militar.
Ademais, conforme o referido Acórdão (Ap nº 27-09.2009.7.02.0102),
os precedentes colacionados pela Defesa desatendem aos seus interesses. Entre eles:
aqueles oriundos da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Para além, a Sentença atacada reflete a reiterada jurisprudência do
Tribunal. Ressalte-se que o STM, pacificamente, fixou a competência da JMU para
processar e julgar os agentes (civis ou militares), que atinjam, com as suas condutas
delitivas, a Administração Castrense, sobretudo o seu patrimônio humano e material.
Nessa base, segue o recente precedente no qual o agente era civil e foi
condenado pela JMU:

“[...]
EMENTA:
[...]
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
DESACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO
DO
FEITO.
SUPOSTO
ESTELIONATO
[...]
RECURSO
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. Não assiste razão à
Defesa que arguiu em síntese, a competência da Justiça Federal e a
inconstitucionalidade incidental do art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, [...].
Esta Corte Castrense possui entendimento insofismável quanto à competência da
JMU para o processamento e o julgamento de condutas que atinjam a
Administração Castrense, em especial o seu patrimônio [...]. Conforme se
depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar tem a competência
atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua organização e funcionamento para
salvaguardar os bens jurídicos tutelados constitucionalmente, de acordo com o
art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes cometidos por civis que
atentem contra a esfera militar, em tempo de paz. [...] O art. 9º, inciso III, alínea
“a”, do CPM esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense
ao civil, em casos excepcionais. [...] Recurso defensivo desacolhido. Decisão
unânime.” (STM. RSE nº 7000225-73.2021.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Julgamento:
10.6.2021.
Publicação: 21.6.2021).” (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, a PGJM manifestou-se nos presentes autos (Evento
6):
“[...] Como se sabe, o art. 124 da Constituição Federal dispõe que compete à JMU
julgar os crimes militares previstos em lei. Trata-se de competência "rationae
materiae" e "rationae legis". Portanto, diversamente do que ocorre com a Justiça
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar estadual, que só julga militares (nos termos do art. 125, § 4º da
CRFB/1988), a JMU alcança tanto civis quanto militares, desde que a conduta
típica esteja configurada como crime militar – assim considerado aquele que está
previsto no CPM ou na legislação penal comum (conforme a nova redação do art.
9º, do CPM, conferida pela Lei nº 13.491/2017).
No caso dos autos, observa-se que as condutas criminosas amoldam-se a um tipo
previsto no CPM - art. 251 - e que foram cometidas por civis contra o patrimônio
sob a administração militar, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 9º, III, "a",
do referido diploma legal. Evidenciada, portanto, a competência da JMU para o
julgamento do crime cometido pelos Apelantes. [...]”
Logo, inexiste qualquer violação à CF/88, aos Tratados Internacionais
e aos julgados deles decorrentes, bem como ao Princípio da Isonomia.
Portanto, o argumento de incompetência da JMU para julgar civis em
tempo de paz não se sustenta.
Assim, a preliminar improcede em todos os seus aspectos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para
julgar civis, em tempo de paz, por falta de amparo legal.

2ª Preliminar (DPU e Defesa constituída): nulidade do Auto de
Prisão em Flagrante (APF) e das provas decorrentes

A DPU e a Defesa constituída pleiteiam a nulidade do APF e de todas
as provas dele decorrentes.
Para tanto, argumentam que a entrada dos policiais no local dos fatos,
cujo proprietário é o réu Valmir, teria ocorrido sem autorização.
Todavia, razão não lhes assiste.
A mesma tese foi trazida a lume, por ocasião do julgamento na
Primeira Instância, tendo sido rechaçada.
A Sentença assim tratou a questão (Evento 1, doc. SENT16, fls. 12/14):

7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] A DPU alega que o Auto de Prisão em Flagrante e todas as provas dele
decorrentes, as quais sustentaram a Denúncia e deu início ao Processo, são nulas.
Afirma que os policiais
simplesmente adentraram, sem autorização, na residência do [...] réu Valmir,
incorrendo assim na nulidade da atuação policial. Sobre esta teoria:

‘[...] A denominação ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’ foi reconhecida pela
jurisprudência norte-americana, que determina a inadmissibilidade da prova ilícita
por derivação. A afirmação de tal teoria se dá através do fato de que a partir de
uma prova ilícita, as demais irão se contaminar com esta, equiparando-se com os
frutos de uma árvore, apodrecendo a árvore, não há a possibilidade de seus frutos
permanecerem íntegros. [...]’ (https://jus.com.br/artigos/72070/a-teoria-do-fruto-da-
arvoreenvenenada-fruits-of-the-poisonouns-ter.)
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não se pode afirmar tal versão [...].
É sabido que as hipóteses legais autorizadoras de invasão de domicílio são: com
consentimento do morador, sem restrições, ou, sem o consentimento, nos taxativos
casos: flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial. Ora, o réu Valmir autorizou a entrada. Acompanhe o
raciocínio.
Depoimento do 3º Sgt PM Glauco Vidal Santos, um dos policiais integrantes da
equipe que realizou a abordagem na residência do réu Valmir [...]:

Auto de Prisão em Flagrante em IP:

‘[...] munido das informações [...], foram até o local e, lá chegando, encontraram o
portão fechado e com cadeado; QUE o dono do terreno, conhecido apenas como
Baiano, ficou bastante nervoso e levou os policiais até o local onde encontraram 7
(sete) caminhões parados [...]’

APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010:

‘[...] DPU: Em relação à chegada na propriedade do Seu Valmir, como foi isso? Era
uma propriedade privada, como vocês adentraram no imóvel?

TESTEMUNHA: Ao chegar ao local, nós chamamos o proprietário, a casa ficava
um pouco distante da porteira e depois de uma certa insistência, ele abriu a porta e
veio nos atender.

7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Poderia detalhar como foi essa insistência?

TESTEMUNHA: A gente chamava alguém, batia palma, acionava a buzina da
viatura, o bip característico das viaturas também para tentar fazer com que alguém
saísse da casa para nos atender até que ele, depois de algum tempo, abriu a porta e
veio nos atender. A gente relatou para ele o que poderia estar acontecendo, ele
abriu o portão e nos deu acesso à propriedade.
DPU: Em relação a esse último ponto, foi voluntariamente que ele deu esse acesso a
vocês à propriedade ou vocês adentraram?

TESTEMUNHA: Não. Foi voluntariamente. Ele permitiu que a gente adentrasse e
pudesse averiguar. [...]’

Depoimento do STen PM José Carlos do Couto, também integrante da equipe que
realizou a abordagem na residência do réu Valmir [...]:

Auto de Prisão em Flagrante em IP:

‘[...] QUE, munido das informações supraditas, foram até o local e, lá chegando,
encontrou um portão fechado e com cadeado; QUE o dono do terreno, conhecido
apenas como Baiano, ficou bastante nervoso e levou os policiais até o local onde
encontraram 7 (sete) caminhões parados; [...]’

IPM:

‘[...] Que em seguida se deslocou até o local mencionado, onde ao chegar verificou
que a cancela estava trancada com cadeado, em seguida chamou o proprietário da
casa, que ao ser abordado sobre a localização dos carros-pipas o mesmo negou que
havia caminhões em sua propriedade. Após insistência da testemunha informando
que havia denúncias que ali estavam alguns carros-pipas e também mostrando para
o proprietário que havia marcas de pneus de caminhão no chão, o mesmo resolveu
levar os policiais a um local a aproximadamente trezentos metros na direção do
interior do terreno, onde estavam os caminhões estacionados, local este que não era
possível observar da rodovia. [...]’

7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, verifica-se que ambos os policiais possuem depoimentos harmônicos.
Entretanto, constata-se uma nítida contradição no depoimento testemunhal do Sr.
Valmir, uma vez que no flagrante ele afirma que abriu a cancela do portão que dava
acesso a sua propriedade e, durante a instrução probatória, se contradiz, ao
informar que os policiais pularam a cancela. Comparando [...]:

Auto de Prisão em Flagrante em IP:

‘[...] depois do almoço, por volta das 11h10, chegaram policiais em sua
propriedade; [...] demorou abrir a cancela porque estava lavando uns pratos e não
ouviu o chamamento dos policiais; [...] sempre deixa seu portão fechado, ora
fechado pelo declarante, ora por seu vizinho [...]’

APM:

‘[...] Dr. Alex: [...] no momento que os policiais chegaram, o Sr. estava dentro de
casa ou o Sr. abriu a cancela pra eles?
réu: não, eu estava dentro de casa, estava lavando a louça!
Dr. Alex: como é que eles entraram na sua propriedade?
réu: ele pulou a cancela, o vizinho tinha passado, trancou!

Dr. Alex: [...] não houve autorização, porque um dos policiais prestou depoimento
aqui, disse que você autorizou eles a entrarem, isso não é verdade?
réu: não é verdade [...]’
Portanto, a tese dos frutos da árvore envenenada [...] não merece prosperar e, não
há nos autos outros elementos (filmagens) que gerem dúvida quanto à legalidade
das ações policiais, apenas a tese isolada do proprietário. Portanto, conclui-se que
os policiais entraram no imóvel mediante consentimento do proprietário, o réu
Valmir. [...]”

De fato, verificando os elementos dos autos, percebe-se que a versão
do réu Valmir, proprietário do terreno, foi contraditória.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, restou isolada na análise do conjunto probatório, não
merecendo credibilidade.
Inclusive, ainda no calor dos fatos, quando os depoimentos são mais
espontâneos, os policiais – cobertos pelo Princípio da Legitimidade – e Valmir não
destoaram, todos admitindo a autorização do proprietário para adentrar o imóvel.
Em idêntico raciocínio, o Parecer da PGJM (Evento 6, doc.
PAREC_MP1, fls. 13/15):

“[...] embora em sede do APF, o réu VALMIR tenha confirmado que concedeu
autorização para a entrada dos policiais, e posteriormente tenha alterado o seu
depoimento em juízo, dizendo que eles teriam pulado a cancela da propriedade, tal
versão é isolada e destoante das provas testemunhais, inexistindo qualquer vício
na prisão em flagrante do réu [...]” (Grifo nosso.)

De fato, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu após o
consentimento do réu Valmir para a entrada dos policiais na sua propriedade.
Logo, a ação encontra respaldo no art. 5º, XI, da CF/88:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial [...]” (Grifo nosso.)

Assim, o argumento de nulidade do APF não correspondeu,
minimamente, aos depoimentos colhidos sob a égide do Princípio do Devido
Processo Legal, não merecendo acolhimento.
Portanto, a aplicação da Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados não
encontra lastro nos presentes autos, preservando-se as provas colhidas em sua
totalidade, sem qualquer contaminação.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
APF e das provas decorrentes por falta de amparo legal.

MÉRITO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os fatos estão relacionados com a Operação Carro-Pipa (OCP). Trata-
se de um conhecido programa emergencial de distribuição de água potável, na região
do Semiárido Brasileiro.
Para a execução da OCP, em consonância com as diretrizes emanadas
pelas autoridades competentes, são necessárias várias etapas e procedimentos, os
quais incluem a definição da água apropriada para o consumo humano, a
conservação dos mananciais e a possível apuração de irregularidades no processo de
distribuição de água às comunidades carentes.
No STM, há vários processos sobre ilícitos ocorridos no bojo da OCP,
geralmente tratando de estelionatos envolvendo fraudes na entrega da água,
impedindo-a de chegar aos locais corretos de destino.
Em 12.1.2017, após denúncia anônima, a equipe da Polícia Militar do
Destacamento de Arneiroz/CE (PMCE) seguiu para o endereço apontado. Lá
chegando, constatou a presença de caminhões de transporte de água estacionados. O
local era de propriedade de Valmir, ora apelante.
Ato contínuo, a PMCE procurou o Exército Brasileiro (EB). No
levantamento feito, foi demonstrado que os referidos caminhões eram cadastrados na
OCP.
Em seguida, os policiais retornaram ao local acompanhados do
Subtenente José Francisco Leite Silva (Fiscal do EB).
Os seguintes caminhões [3 (três)] estavam carregados com água:
- 1) placa HVI-3080 (proprietário - Antônio; motorista – Jhonata);
- 2) placa KEK-1892 (proprietário - Narcélio; motorista – Félix); e
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 3) placa HUR-2662 (proprietário - Narcélio; motorista - Luciano).
Outros veículos estavam vazios, estacionados próximos ao local.
O solo demonstrava claros sinais de derramamento de água, o qual
estava bastante molhado, além de marcas de pneus de caminhões. Essa característica
foi confirmada no Laudo Pericial (Processo Relacionado: IPM nº 0000067-
70.2017.7.10.0010, Evento 1, doc. LAUDPERÍ4).
Para facilitar a compreensão sobre os 6 (seis) apelantes e as suas
respectivas atuações, segue o seguinte quadro explicativo:

Apelantes
Função
Valmir
Proprietário do terreno onde ocorreu o flagrante. Foi
preso.
Narcélio
Proprietário de 2 (dois) caminhões encontrados no
local dos fatos.
Antônio
Proprietário de 1 (um) caminhão encontrado no local
dos fatos.
Luciano
Motorista do caminhão placa HUR 2662,
encontrado no ponto de descarte da água.
Verçosa
Apontador credenciado da OCP.
Jhonata
Motorista do caminhão placa HVI-3080. Estava
chegando no local de descarte da água e tentou
evadir-se, após perceber a presença da Polícia. Foi
detido, em posse de uma planilha já assinada por
Verçosa (apontador), atestando o recebimento de
água na rota 44 (Boa Viagem/CE), embora não tenha
havido a entrega.

Os seis apelantes foram processados e condenados à pena de 1 (um)
ano de reclusão por tentativa de estelionato.
Feita a breve recapitulação da dinâmica dos fatos e do papel de cada
envolvido, passa-se à análise das teses da Defesa constituída e da DPU.

2. DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS

2.1 Da Defesa constituída do réu Verçosa (apontador da
OCP)
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída desse apelante requer, no mérito, a reforma da
Sentença para fins de absolvê-lo, com fundamento no art. 439, alínea “b” (não
constituir o fato infração penal), do CPPM. Subsidiariamente, caso mantida a
condenação, pugna pela:
a) revisão da individualização da pena, retirando-se a circunstância
judicial da “extensão do dano” como sendo desfavorável ao réu, ou
b) a valoração da “extensão do dano” em apenas 1/8 (um oitavo) do
intervalo da pena abstratamente previsto no tipo penal respectivo.
Entretanto, em nenhum dos pleitos lhe assiste razão.

2.1.1 Da suposta ausência de dolo

O argumento defensivo de ausência de dolo consiste na tentativa de
amainar a responsabilidade criminal do apontador da OCP que, efetivamente,
assinou a planilha de controle sem receber a carrada de água correspondente.
Note-se que esse fato é incontroverso, pois a própria Defesa o
reconhece em suas Razões Recursais, in verbis (Evento 1, doc. RAZAPELA21, fl.
18):

“[...] Em que pese o ato de o apontador, ora apelante, assinar a planilha sem a
efetiva entrega da carrada de água ser, sem dúvida, ilegal, tal ato, por si só, não
pode ser considerado como tentativa de estelionato, pois há a necessidade de haver
o dolo de causar prejuízo alheio.[...]” (Grifo nosso.)

Nesse fio, a autoria é inquestionável.
A materialidade sobressai, pois o Laudo da Polícia Federal constatou
que a assinatura lançada na Planilha provém do punho do próprio apelante (Processo
Relacionado: APM nº 7000047-23.2018.7.10.0010, Evento 450, doc. OFIC1, fls.
8/9):
"[...] IV – CONCLUSÃO
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Com base nos padrões gráficos apresentados em nome de JOSÉ MARIA LIMA
VERÇOSA, quando do confronto com os lançamentos gráficos à guisa de assinatura
em seu nome apostos no documento questionado [...] foram constatadas
convergências. Desta forma, concluiu-se que os achados identificados durante os
exames suportam fortemente a hipótese de que os referidos manuscritos
questionados foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões e,
portanto, considerados autênticos. [...]" (Grifos nossos.)

No entanto, a Defesa afirma inexistir dolo, pois, na sua visão, a
assinatura da Planilha pelo agente não intencionaria causar prejuízo à Administração
Militar (Adm Mil). Para tanto, cita as versões apresentadas por outros dois apelantes:
Antônio (proprietário do caminhão HVI-3080) e Jhonata (motorista desse
caminhão).
Em seus interrogatórios, esses apelantes afirmaram que o caminhão –
placa HVI-3080 – estava estacionado no terreno do réu Valmir, em razão de um
problema na bateria desse veículo.
Assim, teriam colhido a assinatura do apontador Verçosa na Planilha,
atestando (falsamente) o recebimento da água no mesmo dia em que a bateria do
caminhão estava, supostamente, em pane (11.1.2017).
Tal pedido, segundo os apelantes, teria ocorrido na base da confiança,
pois pretendiam entregar a água no dia seguinte (12.1.2017 – data do flagrante), após
sanada a suposta pane.
A justificativa apresentada é a de que a colheita antecipada da
assinatura seria necessária para os envolvidos, pois o apontador Verçosa não estaria
em casa em 12.1.2017 para o recebimento da carrada de água, fruto de sua outra
atividade profissional.
O argumento é inverossímil, conforme a prova dos autos.
Na Sentença, a verdadeira dinâmica da tentativa de estelionato em
questão ficou esclarecida. Ademais, a essencial atuação do apontador restou bem
descortinada, in verbis (Evento 1, doc. SENT16, fls. 17/20):

“[...] Entretanto, o motorista e o proprietário resolveram colher a assinatura do
apontador José Maria de Lima Verçosa no próprio dia 11.1.2017, afirmando que
entregariam a água no dia seguinte, após sanar a pane de bateria e também pelo
fato de que o apontador não estaria em casa no dia 12.1.2017 para o recebimento.
Apesar de Antonio Sena afirmar que no dia 11 não passou o cartão magnético do
apontador José Maria Lima Verçosa e que só o passaria no momento da entrega
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

real, o relatório emitido pelo Sistema GPipa informa exatamente o contrário [...].
Verifica-se, portanto, que tanto o proprietário quanto o motorista confirmaram que
colheram a assinatura do apontador sem a efetiva prestação do serviço. Além disso,
o cartão magnético de responsabilidade do apontador José Maria Lima Verçosa
foi passado no exato dia 11.1.2017, conforme o Sistema de Monitoramento e,
ainda, segundo o Coordenador da Operação Pipa. [...] Em suma, todo o
procedimento da Operação Pipa foi rigorosamente seguido pelos réus Francisco
Jhonatan e Antônio de Sena no dia 11.1.2017, com uma única exceção: a efetiva
entrega de água, pois o caminhão estava parado na propriedade do réu Valmir [...].
Portanto, segundo interrogatório do apontador, ele afirma que não assinou a
planilha e foi convencido a dizer o contrário durante seu depoimento no IPM.
Afirma ainda que apenas ele tinha a posse do cartão magnético, mas que apesar de
constar no sistema, não se recorda de tal entrega. Noutro giro, a perícia
grafotécnica realizada pela Polícia Federal com o intuito de analisar a assinatura
de José Maria de Lima Verçosa na planilha de apontadores do dia 11.1.2017
concluiu pela autenticidade. [...] Em síntese, percebe-se que o acusado José Maria
Lima Verçosa mudou sua versão ao afirmar, em seu interrogatório, que não havia
assinado a planilha de apontadores do dia 11.1.2017, bem como assegurou não se
recordar de tal entrega, a despeito de ter afirmado ser o único a ficar na posse do
cartão magnético e que, ainda, no Sistema de Monitoramento por satélite, conste a
referida carrada. Somado a isso, a perícia grafotécnica confirmou a autenticidade
de seu punho, indo de encontro à nova versão apresentada pelo réu, demonstrando
um total desencontro de ideias. O que se depreende do contexto fático e probatório
é que o réu, em conluio com o proprietário Antônio de Sena e com o motorista
Jhonatan, assinou a planilha e passou o cartão magnético, uma vez que a
obtenção da vantagem ilícita pressupõe a assinatura do apontador e, conforme
resultado pericial, esta não foi falsificada. Portanto, conclui-se que José Maria
Lima Verçosa participou da tentativa de obtenção da vantagem ilícita em prejuízo
da Administração Pública. [...]
Logo, fica nítido que a participação do apontador José Maria Lima Verçosa em
conluio com o motorista e o proprietário foi fundamental para tentativa de obtenção
da vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, uma vez que a planilha
de assinatura do apontador, bem como a passagem do cartão magnético nos autos
são utilizados no momento da prestação de contas fins validar a carrada e efetuar
o pagamento. Portanto, a tese da defesa patrocinada no que tange à insuficiência
de provas, in dubio pro reo, quanto ao réu José Maria de Lima Verçosa, não merece
prosperar. [...] (Grifos nossos.)

Nessa base, a Sentença captou exatamente a ação criminosa desse réu,
a qual consistiu em lançar, falsamente, o recebimento de carrada de água, mediante a
aposição de sua assinatura em planilha, além de passagem de cartão magnético no
equipamento conhecido como MEM (Módulo Embarcado de Monitoramento), que
fica posicionado no caminhão do Pipeiro.
Ressalte-se que tais providências são essenciais para a obtenção do
respectivo pagamento junto ao Exército Brasileiro. Se o apontador não confirmasse
o suposto recebimento da água, a tentativa de estelionato estaria, desde o seu
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nascedouro, fadada ao fracasso.
Contudo, embora esse réu tenha atestado falsamente o recebimento de
água da OCP, o crime foi descoberto por ação direta da Polícia Militar do Ceará e,
posteriormente, do Exército Brasileiro.
A ação repressiva, contudo, não apaga a ocorrência da tentativa de
estelionato.
Aliás, apesar desse apelante ter afirmado em Juízo que não assinou a
planilha, a Perícia desmentiu-o, descridibilizando, por completo, a sua versão.
Em verdade, a motivação dessa empreitada criminosa era a obtenção
de lucro fácil. Como a rota correta não foi feita, mas apenas simulada, os criminosos
lucravam com a economia de combustível, além de evitar o desgaste natural do
veículo.
Assim, Verçosa fraudou a OCP, para, ilicitamente, produzir
documentos falsos que ensejassem o pagamento de carrada de água não entregue,
havendo, nesse claro cenário delitivo, a presença do dolo do recorrente.

2.1.2 Da valoração da extensão do dano

A Defesa de Verçosa insurge-se quanto à valoração da circunstância
judicial “extensão do dano”, adotada na Sentença condenatória.
Esse primeiro pedido subsidiário, sobre a retirada dessa circunstância
judicial desfavorável na individualização da pena, também não merece acolhimento.
Note-se que a extensão do dano, nos casos das OCP, está revestida de
notória gravidade. Sem nenhum escrúpulo, tampouco solidariedade ao próximo, os
agentes subtraem da população elmento de vital importância para a sua
sobrevivência: a água.
Nesse fio, a extensão do dano, em face do esforço público dedicado às
OCP e ao estado de calamidade do locais a serem assistidos, merece maior valoração
nesses casos.
O fato de os agentes viverem próximos a essas comunidades carentes
não foi capaz de deter a cobiça criminosa.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a Sentença foi precisa em seus termos, não se constatando
qualquer teratologia ou desproporcionalidade na análise dessa circunstância judicial
(Evento 1, doc. SENT16, fls. 28/30):

“[...] No presente caso concreto, há que se destacar que existe circunstância
judicial que opera em desfavor dos acusados condenados, qual seja, a maior
extensão do dano. [...] Vê-se que a circunstância deve ser reconhecida não só
quando há prejuízo anormal à vítima, mas também quando é atingida a sociedade.
Não custa ressaltar que a missão da Operação Carro Pipa é abastecer com água as
comunidades necessitadas que estão localizadas no polígono da seca, atenuando os
impactos causados pela escassez de água nessas regiões. Vale anotar que a
população atendida por essa operação, majoritariamente, é composta por pessoas
pouco alfabetizadas e de baixo poder aquisitivo. Considerando que há prova da
simulação do percurso de entrega de água, a população carente restou prejudicada,
perfazendo uma maior extensão do dano e, consequentemente, o aumento da pena-
base na primeira fase de dosimetria. [...] Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi
do art.69 do CPM), verifica-se que os réus são tecnicamente primários e de bons
antecedentes. Todavia, conforme já fundamentado, constata-se haver uma
circunstância judicial desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano, tendo em
vista que há prova acerca do da tentativa de fraudulento abastecimento de água,
sendo certo que algumas ‘carradas’ de água não foram entregues, prejudicando
diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido
cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do
CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-
base em 3 (três) anos de reclusão. [...]”

O contexto demonstra a improcedência do argumento defensivo.
Aliás, nos moldes da repressão especial e geral, sendo que esta tem por
escopo evitar a ocorrência de novos casos, talvez a pena aplicada tenha sido
desproporcional em relação ao sofrimento experimentado pela população local e aos
esforços públicos empregados na OCP.
Não houve qualquer ofensa ao Princípio da Invidualização da Pena,
pois ficou demonstrado que esse réu contribuiu efetivamente para a tentativa de
estelionato, em detrimento da Administração Militar e, em última análise, da própria
população destinatária da água.

2.1.3 Do pedido de aplicar a extensão do dano em apenas 1/8 (um
oitavo)
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alternativamente, a Defesa requer a valoração da circunstância judicial
“extensão do dano” em, no máximo, 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena
abstratamente prevista no art. 251 do CPM. Para tanto, apresenta suposto precedente
do STM (Ap nº 7000758-03.2019.7.00.0000, Acórdão publicado em 4.3.2020).
O argumento não merece guarida.
No Acórdão do precedente mencionado, inexiste alusão de
obrigatoriedade do Juiz em atribuir 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial.
Ao contrário, o assunto é apenas citado no Voto Vencido daquele
julgado, com ressalvas. Na essência, enfatiza-se que o julgador deverá avaliar as
circunstâncias do caso concreto, atribuindo a eventual fração de aumento de pena
conforme a sua proporcional moldura.
Há diversas condenações por estelionato perante o STM.
Entretanto, aquelas atinentes às OCP ocupam elevado patamar de
reprovabilidade, em face da insensibilidade dos agentes para com as
comunidades atingidas.
Logo, o Magistrado fixará o quantum da extensão do dano que
reflita, com razoabildiade, os fatos a serem reprimidos.
O Princípio da Individualização da Pena deve encontrar o patamar
adequado entre a resposta a ser dada ao agente (ofensor) e à sociedade
(ofendida), pois esta também merece a proteção de sua dignidade coletiva.
Dessa forma, como alhures afirmado, a análise da Sentença demonstra
a proporcionalidade do aumento imposto em razão da “extensão do dano”,
inexistindo qualquer reparo a ser feito.

2.1.4 Conclusão parcial do Recurso do apelante Verçosa

Nessa base, nenhum dos argumentos desse apelante merece
acolhimento, conforme se constatou na prova dos autos e na certeira fundamentação
da Sentença condenatória.

2.2 Da DPU, no interesse dos demais apelantes
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, no interesse de Antônio, Jhonata, Luciano, Narcélio e
Valmir, recorreu da Sentença condenatória que lhes impôs pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Em suas Razões Recursais, a DPU pleiteia as absolvições de:
a) Jhonata, Antônio, Narcélio e Luciano, por suposta atipicidade da
conduta pela ausência do dolo, ou pela aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo;
e
b) Valmir, por alegada falta de provas quanto ao liame subjetivo para
praticar o crime.
Subsidiariamente, caso mantidas as condenações, a DPU requer a
retirada da circunstância judicial “extensão do dano”, na 1ª fase da dosimetria, por
suposta violação aos Princípios da Individualização da Pena e da Culpabilidade.
Alternativamente, requer seja mensurada em somente 1/8 (um oitavo)
do intervalo da sanção abstratamente prevista no tipo penal do art. 251 do CPM.
Todavia, razão não lhe assiste, pelos fundamentos adiante expostos.
Para facilitar a análise dos argumentos da DPU, a divisão será feita por
fatos e pelos respectivos envolvidos.

2.2.1 Apelantes Jhonata e Antônio

A DPU, em suas Razões Recursais, alega que esses dois apelantes não
tiveram qualquer intenção de causar prejuízo à Adminstração Militar. Portanto,
segundo a tese defensiva, faltaria-lhes o dolo.
Jhonata era o motorista do caminhão placa HVI-3080. Esse veículo
estava cadastrado na OCP, em nome de Antônio.
No momento da abordagem das Forças de segurança, a planilha
assinada por Verçosa (mencionada anteriormente nesse voto) foi encontrada com o
motorista Jhonata, na qual constava, falsamente, o recebimento de carrada de água
não entregue.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como então a Defesa argumenta pela falta de dolo?
Recapitulando: o apelante Jhonata, motorista do caminhão em
questão, carregado de água da OCP em um local constatado pela perícia como de
descarte (terreno encharcado e onde estavam estacionados outros veículos), estava
na posse de uma planilha, assinada pelo respectivo apontador, atestando,
falsamente, que a carga tinha sido recebida no local de destino.
A versão no sentido de que a assinatura foi colhida um dia antes,
devido ao caminhão estar com problemas de bateria e o apontador ter relatado que
não estaria em casa na data seguinte, não convence. Aliás, passa longe da
verossimilhança.
Conforme analisado anteriormente, por ocasião do tópico referente ao
Recurso do apontador Verçosa, a Sentença foi precisa ao desnudar os fatos.
Repita-se, a assinatura do apontador foi colhida na planilha na véspera
da data prevista para a entrega da água (12.1.2017), atestando – falsamente – o
recebimento da carga no mesmo dia em que a bateria do caminhão estava,
supostamente, em pane (11.1.2017). O veículo estava estacionado em terreno
destinado a descarte ilegal de água da OCP.
Inclusive, esse caminhão estava cadastrado na OCP em nome de
Antônio, e cujo motorista era Jhonata.
A toda evidência, o estelionato estava montado.
Todas as medidas necessárias para resultar no pagamento pela carrada
não entregue foram adotadas por esses apelantes, quais sejam:
- a coleta da assinatura do apontador na Planilha de controle de entrega
da água;
- o deslocamento para o local de descarte da carga; e
- a possível economia de combustível e do equipamento (caminhão),
ensejadora do desejado lucro para os criminosos credores do pagamento, sem a
devida contraprestação.
É despicienda a repetição de tudo quanto já afirmado na análise do
Recurso do apontador Verçosa, uma vez que os fatos estão interligados.
O argumento de ausência de prejuízo efetivo também é frágil, pois se
trata de crime tentado. O delito não se consumou por circunstâncias alheias às
vontades dos agentes (ação das Forças de Segurança)!
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, a alegada ausência de produção de resultado (obtenção da
vantagem) não guarda nexo com a tentativa de estelionato.
A conclusão sobre a exacerbação da pena (circunstância judicial da
“extensão do dano” e o respectivo quantum adotado na Sentença) será a mesma para
todos os réus. Nesse aspecto, a Sentença também está solidamente fundamentada.
Assim, no tocante ao tema, as Razões Recursais interpostas pela
DPU para os seus representados terão o mesmo destino daquelas dedicadas a
Verçosa, sendo desnecessário reproduzi-lo.

2.2.2 Apelante Valmir Sousa Santos

A DPU requer a absolvição desse apelante por suposta falta de provas
quanto:
- ao liame subjetivo entre os agentes; e
- à autorização para o derramamento da água em seu terreno.
Igualmente, os argumentos carecem de razão.
Valmir é o dono do terreno no qual foi constatado, por prova pericial,
o descarte de água por caminhões cadastrados na OCP.
A DPU afirma que não restou provado o liame subjetivo entre o
proprietário do terreno e os demais apelantes.
Analisando o argumento, exsurgem as seguintes questões:
- como seria possível que vários caminhões adentrassem à sua
propriedade e derramassem água da OCP sem o seu conhecimento ou o seu
consentimento?
- por que, diante da abordagem policial, mentiu ao negar a existência
de caminhões em seu terreno?
- por que só permitiu a entrada de militares depois de muita insistência
e argumentação da parte policial?
- por que ficou nervoso durante a abordagem; e
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o que explica as contradições nos depoimentos?
Por óbvio, a permissão dada aos motoristas para que despejassem água
da OCP no seu terreno caracteriza a existência de liame subjetivo com os demais
agentes, aderindo ao seu intento criminoso.
O comportamento normal de um dono de terreno que tivesse a
propriedade violada seria, naturalmente, recorrer aos agentes da lei, ou, ainda,
resistir ao suposto esbulho. Ao contrário, o apelante tentou enganar os policiais,
afirmando que não havia caminhões em seu terreno.
Ainda que, por mera hipótese, se admitisse que o apelante não tivesse
visto a entrada dos caminhões em sua propriedade, certamente o terreno encharcado,
em pleno período de seca no semiárido Nordestino, bem como as marcas de pneus
de caminhão, constatadas pela perícia, não passariam despercebidos aos olhos
comuns.
A versão desse apelante, portanto, é absolutamente fantasiosa e não
convincente, desprovida da realidade.
A meu juízo, nenhuma pessoa ponderada embarcaria nessa narrativa. E
foi exatamente o ocorrido com o Magistrado de Primeira Instância, que não admitiu
tal variante.
Destaca-se a contundente Sentença sobre a conduta de Valmir (Evento
1, doc. SENT16, fls. 27/28):

“[...] o réu Valmir [...] sabia do derramamento de água em sua propriedade, pois,
primeiro, faltou com a verdade ao afirmar aos policiais que não havia caminhões
em sua propriedade; segundo, demonstrou nervosismo e precisou de muita
insistência dos policiais para que ele permitisse a entrada; terceiro, foi observado
que, no dia da perícia (13.1.2017), alguns buracos haviam sido tampados, porém o
réu Valmir ainda estava preso. Ora, o fato dele próprio não ter executado tal feito
não ilide a estranheza de um terceiro ter tomado tal atitude, mais uma vez, tentando
despistar o local dos acontecimentos. [...] Por fim, a tentativa de obtenção da
vantagem ilícita pelos demais réus só foi possível mediante o descarte de água na
propriedade do réu Valmir, possibilitando, assim, a simulação das entregas.
Portanto, mais uma vez, afasto aqui as teses elencadas pela DPU, uma vez que há
dolo, bem como provas suficientes da participação na conduta criminosa por parte
de Valmir [...]. Sendo assim, o argumento da DPU no sentido de que não houve dolo
por parte do agente ou o in dubio pro reo não merecem prosperar. Sendo assim, as
provas carreadas aos autos são claras no sentido de que Valmir [...] no âmbito do
Programa Operação Pipa, ao permitir o derramamento de água em seu terreno,
participou veementemente para que motoristas e respectivos proprietários dos
caminhões tentassem obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo do Exército
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasileiro, consistente no pagamento por serviço não prestado, induzindo a
Organização Militar fiscalizadora em erro, por meio fraudulento, qual seja, a
simulação da entrega de água. [...]”

Nessa base, a conduta criminosa de Valmir restou bem demonstrada,
com a caracterização do liame subjetivo em aderir ao intento ilícito dos demais
agentes.
A conclusão sobre a exacerbação da pena (circunstância judicial da
“extensão do dano” e o respectivo quantum adotado na Sentença) será a mesma para
todos os réus. Nesse aspecto, a Sentença também está solidamente fundamentada.
Assim, no tocante ao tema, as Razões Recursais interpostas pela
DPU para os seus representados terão o mesmo destino daquelas dedicadas a
Verçosa, sendo desnecessário reproduzi-lo.

2.2.3 Apelantes Narcélio e Luciano
A DPU afirma que inexiste prova quanto ao liame subjetivo entre os
agentes, razão pela qual esses apelantes deveriam ser, supostamente, absolvidos com
base no Princípio do In Dubio pro Reo.
Para tanto, também alega que a situação deveria ser equiparada ao caso
de outro motorista de caminhão encontrado no local, Félix, que foi absolvido na
Primeira Instância.
Entretanto, mais uma vez, o argumento da DPU não merece prosperar.
Esses apelantes estão ligados ao caminhão placa HUR-2662,
encontrado no terreno onde era feito o descarte da água da OCP.
Narcélio é o proprietário do caminhão supracitado, e o Luciano era o
motorista daquele veículo.
Para esse caminhão, constatou-se, no sistema Gpipa, um lançamento
atestando que, em 12.1.2017, houve entrega de água na localidade de Luzia 3.
Contudo, essa água não foi entregue.
O caminhão supracitado foi encontrado, sem carga, no terreno do
apelante Valmir e, após periciado, constatou-se o encharcamento do solo.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, pergunta-se:
- onde foi parar a água destinada à população atendida pela OCP que
estava nesse caminhão? e
- se a carrada de água não foi entregue, por que havia lançamento falso
no Sistema?
A Sentença elucidou esses pontos (Evento 1, doc. SENT16, fls. 24/25):

“ [...] Considerando o relatório feito pelo Subtenente José Francisco Leite Silva
[...], o caminhão de placa KEK-1892 estava carregado, enquanto o de placa HUR-
2662 estava vazio no momento da abordagem [...]. Cabe salientar, ainda, que para
a prestação de contas e posterior recebimento dos pagamentos, é imprescindível que
o primeiro passo seja passar o cartão junto à fiscalização do Exército no momento
do carregamento de água no manancial. Ora, daí conclui-se que Antônio Lucas
Albuquerque Félix realmente não tinha a intenção de praticar o estelionato, pois ao
perceber que não teria combustível para executar o serviço, sequer passou o cartão
junto ao Exército, deixando o caminhão carregado e estacionado na propriedade do
Sr. Valmir e retornou para sua casa enquanto aguardava a liberação de crédito para
o combustível. Por oportuno, consultando o sistema de relatório do Gpipa, também
há convergência nas informações, pois há apenas um lançamento, às 06:29, do dia
12.1.2017, em Ipiranga 6, feita por Antônio Lucas Albuquerque Félix [...] Quanto
às informações constantes no sistema de monitoramento Gpipa em relação ao
motorista Francisco Luciano Moura dos Anjos, faz-se necessário tecer algumas
considerações. Há dois lançamentos no dia 12.1.2017, às 7h51 e às 19h17, na
localidade de Luzia 3. O primeiro lançamento é condizente com o depoimento de
Francisco Luciano, porém o segundo lançamento é indevido, pois o caminhão
ficou parado na propriedade do Sr. Valmir até o dia 13.1.2017, quando o
proprietário Francisco Narcélio Teixeira Viana o retirou. [...] Diante do exposto,
concluo que a segunda carrada foi lançada de forma ilícita em conluio por
Francisco Luciano Moura dos Anjos e Francisco Narcelio Teixeira Viana, utilizando
o terreno do réu Valmir para derramamento de água. [...] Primeiro, porque se o
caminhão HUR-2662 ficou parado na propriedade do Sr. Valmir desde a manhã do
dia 12.1.17 até o dia 13.1.2017 por falta de combustível [...], é impossível que a
carrada das 19h17 tenha sido entregue conforme consta no Relatório de Sistema
Gpipa [...]. Segundo, porque Francisco Luciano Moura dos Anjos era o motorista
do caminhão HUR-2662 de propriedade de Francisco Narcelio Teixeira Viana e,
conforme quadro de controle de abastecimento de água em janeiro de 2017, havia 2
(duas) carradas a serem entregues em Luzia 3 naquele mês [...]. Ora, não há como
ludibriar a Administração Militar sem que haja um acerto entre ambos. Veja bem.
Não há como o serviço deixar de ser prestado sem que o motorista tenha
conhecimento porque era ele quem controlava as planilhas, o abastecimento no
manancial, bem como a efetiva entrega, bem como não há consumação da vantagem
sem que o proprietário do caminhão saiba, porque era ele quem recebia o valor
total repassado [...] e pagava um valor fixo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) aos motoristas, ou seja, no momento em que o proprietário decide não
realizar o serviço para economizar o combustível, há a interligação entre a conduta
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de ambos para a obtenção da vantagem ilícita. Neste ponto, nem se leva em conta
apenas a questão do derramamento da água, mas sim a falsa prestação do serviço
na noite do dia 12.1.2017. Por óbvio, se o serviço não estava a ser efetivamente
prestado, naturalmente, conclui-se que a água realmente estava sendo descartada
no sítio do réu Valmir. [...] Portanto, afasto aqui as teses elencadas pela DPU, uma
vez que há dolo, bem como provas suficientes das condutas criminosas de Francisco
Luciano Moura dos Anjos e Francisco Narcelio Teixeira Viana. Sendo assim, o
argumento da DPU no sentido de que não houve dolo por parte dos agentes ou o in
dubio pro reo não merecem prosperar. A versão de que não houve prejuízo, portanto
o crime não se consumou não convence porque se não houvesse o flagrante, o
pagamento teria normalmente sido feito, isto é, por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes, é que o crime não se consumou. Sendo assim, as provas carreadas aos
autos são claras no sentido de que Francisco Luciano Moura dos Anjos e Francisco
Narcelio Teixeira Viana, em coautoria, no dia 12.1.2017, no âmbito do Programa
Operação Pipa, [...] tentaram obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo do
Exército Brasileiro, consistente no pagamento por serviço não prestado, em relação
à entrega das 19h17, conforme sistema GPipa, induzindo a OM fiscalizadora em
erro, por meio fraudulento, qual seja, a simulação da entrega de água [...]”. (Grifos
nossos.)

Portanto, a situação desses apelantes não se equipara àquela verificada
para Félix, o qual foi absolvido perante a Primeira Instância.
Isso porque, em relação a Félix, inexistiu lançamento fraudulento de
entrega de água, cenário bem diverso do atinente aos demais réus.
O liame subjetivo desses apelantes ficou bem caraterizado, bem como
o dolo em tentar fraudar a OCP, com o lançamento indevido de carrada de água não
entregue.
A conclusão sobre a exacerbação da pena (circunstância judicial da
“extensão do dano” e o respectivo quantum adotado na Sentença) será a mesma para
todos os réus. Nesse aspecto, a Sentença também está solidamente fundamentada.
Assim, no tocante ao tema, as Razões Recursais interpostas pela
DPU para os seus representados terão o mesmo destino daquelas dedicadas a
Verçosa, sendo desnecessário reproduzi-lo.

2.2.4 Conclusão parcial do Recurso da DPU
Conforme ficou demonstrado, a combativa DPU não logrou êxito em
suas teses, apesar do reconhecido esforço e competência na apresentação das suas
Razões Recursais, em prol dos seus representados.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DO PARECER DA PGJM
A PGJM, em seu Parecer, opina pelo não provimento dos Recursos.
Basicamente, pelas mesmas razões dantes expostas.
Por oportuno, colaciona-se trecho da manifestação do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi (Evento 6, doc.
PAREC_MP1, fls. 23/24):

“[...] o dolo, a materialidade e as autorias delitivas quanto ao crime de estelionato
na modalidade tentada [...] em relação a todos os réus, razão pela qual a
condenação deve ser mantida nos exatos termos da r. Sentença hostilizada. Quanto
ao pleito subsidiário de revisão de dosimetria da pena, melhor sorte não assiste aos
recorrentes. Com efeito, o MM Magistrado "a quo", em sua robusta sentença, expôs
de forma clara, individualizada e fundamentada a dosimetria para cada um dos
réus. A majoração da pena-base, com fulcro na extensão do dano, guarda perfeita
harmonia com as provas constantes dos autos e com a gravidade do delito. Com
efeito, em casos como estes em que ocorrem fraudes em programas sociais, a lesão
não se restringe ao aspecto patrimonial. [...]
Tais condutas causam um imenso prejuízo, não apenas patrimonial, como também
social e ambiental, devendo receber a adequada reprimenda na esfera penal. Assim,
não há qualquer reparo a ser realizado na pena fixada na r. sentença vergastada.
[...]”.

Conforme se constata, a visão da PGJM alinha-se às presentes
conclusões pelos mesmos fundamentos quanto às condutas criminosas dos ora
apelantes.

4. CONCLUSÃO

O estelionato contra a OCP gera avarias, muito além das meramente
patrimoniais.
A inexistência de entrega da água provoca danos graves às populações
da região da seca e atenta contra a dignidade dos povos atingidos pela escassez,
merecendo repressão mais gravosa do que a fraude praticada em outros cenários.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os
crimes praticados no contexto da Operação Pipa – Programa Social de grande
importância para o País – merecem reprimenda severa.
Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens
ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca
que assola o inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do
Exército Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade.
Assim, mantenho, em todos os seus detalhes, as reprimendas impostas
pela Sentença condenatória aos ora apelantes.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos da
Defesa constituída e da DPU, mantendo a Sentença condenatória pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356113v16
e do código CRC 94bdd6dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/10/2023, às 21:58:6
7000821-57.2021.7.00.0000
40001356113 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000821-57.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: VALMIR SOUSA SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA
ADVOGADO(A): PEDRO DE PAIVA FARIAS (OAB CE27887)
APELANTE: FRANCISCO NARCELIO TEIXEIRA VIANA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pela rejeição da
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis e
da preliminar de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e das provas, ambas
suscitadas pela Defesa. No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei
pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos
pela Defesa constituída e pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União, na assistência aos civis ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE,
FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA, FRANCISCO LUCIANO
MOURA DOS ANJOS, FRANCISCO NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA e VALMIR
SOUSA SANTOS, e pela Defesa constituída do civil JOSÉ MARIA LIMA
VERÇOSA, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, que condenou os Apelantes à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incursos no delito previsto no art. 251, caput, na forma do art. 53,
c/c o art. 30, inciso II, tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto
(evento 1 – 16-SENT).
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, as Defesas dos Apelantes arguem preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, sob o argumento de que “a parte do art.
9º do CPM que prevê a possibilidade de julgamento de civis pela Justiça Militar em
tempos de paz claramente não foi recepcionada pela CF/88” e “contraria normas e
decisões dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos aos quais o
Brasil está sujeito” (evento 1 – 20-RAZAPELA e 21-RAZAPELA).
Consoante se observa dos autos, os Acusados foram denunciados por
suposta fraude na entrega de água por caminhões credenciados ao Programa
Emergencial de Distribuição de Água, vulgarmente denominado de Operação Carro-
Pipa.
Como se sabe, tal operação federal consiste na distribuição de água
potável à população do semiárido nordestino e é empreendida pelo Exército
Brasileiro, que, com recursos financeiros administrados por essa Força, credencia
caminhões particulares para a realização das entregas de água e supervisiona a
atividade dos caminhoneiros.
Portanto, quando se constata que caminhoneiros estavam, em tese,
fraudando a entrega de água da Operação Carro-Pipa, torna-se patente que o sujeito
passivo do suposto delito era a Administração Militar.
Cumpre-nos, então, analisar de que maneira isso interfere na definição
da competência do órgão jurisdicional que irá processar e julgar os referidos civis.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em
seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes definidos em lei, no Código Penal Militar
e na legislação correlata, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o
critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo
aquele com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum,
considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº
13.491/2017.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, – diferentemente do que ocorre em relação à Justiça
Militar estadual, em que a própria Constituição foi expressa em excluir sua
competência para processar e julgar civis – à JMU não cabe julgar somente os
integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes
definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei
ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado
como de natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis
podem ser considerados sujeitos ativos de crimes militares, consoante se observa dos
incisos I e III do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
[...]
III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
[Grifos nossos.]
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito
infraconstitucional, a competência foi estabelecida ratione materiae. Assim,
independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as
instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das Forças Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades
constitucionais quanto à garantia da ordem constitucional democrática e da
soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos
garantidores da eficácia das Forças Armadas reclama a atuação de um órgão
judiciário especializado. Por conseguinte, não há como se negar ser da Justiça
Militar da União a competência de garantir a manutenção desses corpos militares,
mesmo quando a ameaça que estes estejam sofrendo não provenha da violação de
deveres militares daqueles que vivem e seguem a disciplina dos quartéis.
Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se
imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou
interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o
sujeito ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra
sua razão de ser no fato de julgar militares, mas, sim, nos bens jurídicos que tutela; é
isso o que se infere da conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal com o art.
9º, incisos I e III, do Código Penal Militar.
Quanto à tendência, no plano internacional, de se excluir o civil da
jurisdição penal militar – sustentada pelas Defesas –, necessário se faz uma breve
reflexão sobre as peculiaridades da Justiça Especializada Militar no Brasil, tendo
como pano de fundo esse tipo de justiça no mundo atual.
Quando se fala em Justiça Militar, é difícil traçar uma perspectiva
única, já que cada país sofreu diferentes influências na composição e estruturação
das leis castrenses. Entretanto, vale refletir sobre as diferenças marcantes hoje
existentes, que nos possibilitam assegurar que o Brasil possui uma Justiça Militar
com elevado grau de independência e de solidez.
Atualmente, a Justiça Militar brasileira, quando comparada à maioria
dos países, tem um modelo único, principalmente em razão de integrar o Poder
Judiciário, o que garante sua independência em relação ao Poder Executivo. Não é,
como as outras, uma simples extensão da Corte Marcial.
As Cortes Marciais, existentes na maioria dos países do mundo, como
bem sabemos, são tribunais militares, vinculados às Forças Armadas, que julgam
militares que cometem crimes dessa natureza, numa extensão das transgressões que
atentam contra a hierarquia, a disciplina e o regramento militar dessas Forças. São
parte da estrutura de defesa de seus respectivos países e, majoritariamente, são
compostas por militares nas funções ligadas à operação e à proteção do Direito.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Justiça Militar do Brasil, também como bem sabemos, é diferente.
Além da diferença na vinculação, já exposta, tem outras características singulares,
como, por exemplo, o fato de os juízes togados, os membros do Ministério Público e
os Defensores Públicos ingressarem nas respectivas carreiras mediante concurso
público de provas e títulos, não guardando, portanto, qualquer relação de vinculação
ou de subordinação com as Forças Armadas. Assim, são preservadas sua
independência funcional e todas as demais garantias e prerrogativas para que
cumpram o seu mister.
Além disso, é importante destacar que a Justiça Militar da União é uma
das mais céleres do Brasil – se não a mais. Ou seja, atua exatamente como deveria
atuar todo o Judiciário. Ora, essa boa prestação jurisdicional, com respeito ao
Devido Processo Legal e à duração razoável do processo, demonstra uma garantia a
todos aqueles submetidos a essa jurisdição especializada, inclusive aos civis
acusados do cometimento de delitos previstos no Código Penal Militar e legislação
correlata.
Afigura-se, assim, no mínimo, temerário importar tendências ou
modelos de outros países para o Brasil sem um prévio e aprofundado estudo de
nossa Justiça Militar.
Esse é o entendimento desta Corte, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A
HABILITAÇÃO
DE
CIVIL
À
PENSÃO
MILITAR.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
MILITAR
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União
(JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja
quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais
previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a
JMU às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte
de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou
subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em
tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em
concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da
União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional,
assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da
ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas as
instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3.
Havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de
evento que, em tese, constitua crime militar, não se cogita na declinação da
competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a
alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de crimes militares
passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal
e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para processar e
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio
sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime.” (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação: 30/5/2018). [Grifo
nosso.]
Como visto, a Justiça Militar da União tem sua razão de ser atrelada à
existência das Forças Armadas. Assim, imperiosa se faz sua atuação quando se
constata a prática de crimes que afetem bens e interesses caros à destinação
constitucional dessas instituições militares, independentemente da condição do
sujeito ativo do delito.
Trata-se da moderna necessidade de especialização do conhecimento
no âmbito do Judiciário, em razão das limitações humanas de conhecer todo um
ordenamento jurídico com detalhes. A experiência da administração judiciária tem
evidenciado que essa especialização dos órgãos judiciais é fator que eleva a
qualidade da prestação jurisdicional, pois provoca a formação de juízes com
conhecimentos mais profundos sobre determinado setor da disciplina jurídica e com
mais habilidades para reconhecer as peculiaridades postas à apreciação judicial.
Nesse sentido, não se pode negar que a Justiça Especializada Militar é
capacitada para avaliar e conviver com as peculiaridades do crime militar. Afinal,
ainda quando se está a julgar civis, o Direito Penal a ser aplicado ao caso é o Militar,
cujas especificidades são mais bem conhecidas por quem milita nessa seara do
Direito.
Dentre essas peculiaridades que justificam a especialização, está o fato
de que as Forças Armadas são garantidoras da ordem constitucional democrática.
Assim, diante do cometimento de um delito que – ainda que praticado por civil –
afete bens e interesses dessas instituições, o reestabelecimento da ordem que fora
abalada precisa ocorrer de forma célere e eficiente, sob pena de reflexos altamente
negativos para a própria existência das Forças Armadas de nosso país, que tanto têm
contribuído, na esfera de suas atribuições constitucionais, nesse novo momento de
plenitude democrática, para a reafirmação de postura externa independente e para a
manutenção da ordem e de nossas instituições democráticas.
Com esse escopo, a JMU estruturou-se de tal maneira que, hoje, a
eficiência é reconhecidamente um princípio que, ao lado do resguardo da hierarquia
e da disciplina, assegura as bases desta Justiça Especializada, justificando sua
existência como garantidora das instituições militares e do Estado Democrático de
Direito. Trata-se de característica que explica a necessidade de a Justiça Militar ser
competente para o processamento e o julgamento não só de militares, mas também
de civis que pratiquem delitos contra bens jurídicos caros às Forças Armadas. Afinal,
esta Justiça é especial em razão dos bens jurídicos que tutela, e não em razão de seus
jurisdicionados.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, há de se reconhecer – e até mesmo reforçar – a competência
da Justiça Castrense da União para julgar civis acusados de delitos previstos no
Código Penal Militar e legislação correlata.
No presente caso, tendo em vista a suspeita de que os ora Apelantes
tenham fraudado entregas de água da Operação Carro-Pipa, imperativo considerar
que, em tese, eles atingiram diretamente interesses caros ao Exército Brasileiro, o
que faz com que suas condutas sejam consideradas supostos crimes previsto na
legislação penal militar, aptas, portanto, a atrair a competência da JMU para o
processamento e julgamento do feito.
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para julgamento de civil, suscitada
pelas Defesas.
Ainda de modo preliminar, as Defesas dos Apelantes pleitearam a
nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e das provas subsequentes, sob a alegação
de que a entrada dos policiais na propriedade do Réu VALMIR SOUSA SANTOS
ocorreu sem a sua autorização ou, pelo menos, mediante insistência apta a
caracterizar coação (evento 1 – 20-RAZAPELA e 21-RAZAPELA).
De acordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial” [Grifo nosso.]
No presente caso, é importante observar que, ao depor em sede de
Inquérito Policial perante a Polícia Civil/CE, o 3º Sargento da PM/CE GLAUCO
VIDAL SANTOS – um dos policiais militares responsáveis pela abordagem – disse
que, quando os policiais chegaram ao local, o proprietário “ficou bastante nervoso e
levou os policiais até o local onde encontraram 7 (sete) caminhões parados” (evento
1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 – DILIGENCIAS3, fls. 21/23).
No mesmo sentido, ao ser ouvida em Juízo, a referida testemunha
relatou que, ao chegar ao sítio de propriedade do Acusado VALMIR, o depoente,
junto com outros policiais militares, chamou o proprietário. Disse que a casa deste
ficava um pouco distante do portão de acesso e que os PMs insistiram um pouco
antes de serem atendidos por alguém: chamavam, batiam palma, buzinavam e
acionavam o bip característico das viaturas da polícia. Afirmou que, depois de algum
tempo, o proprietário do local abriu a porta e veio lhes atender. De acordo com o
depoente, os PMs relataram a VALMIR o que poderia estar acontecendo em sua
propriedade e, em sequência, ele abriu o portão e lhes deu acesso ao local para que
pudessem averiguar os fatos.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 3º Sargento GLAUCO afirmou que, apesar de ter aberto o portão, o
proprietário inicialmente negou que os caminhões estivessem ali; logo em seguida,
mudou sua versão e disse que alguns caminhoneiros paravam ali apenas para
descansar, negando a ocorrência de derramamento de água. De acordo com o
depoente, o proprietário ficou um pouco nervoso, uma vez que se perdia um pouco
nas palavras e gaguejava. Reforçou que VALMIR lhes deu o acesso ao local de
forma voluntária, permitindo que os policiais pudessem entrar para averiguar (evento
116 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010 – VIDEO1 a VIDEO6).
Da mesma forma, o Subtenente da PM JOSÉ CARLOS DO COUTO,
ao ser ouvido em sede de APF, relatou que, quando os policiais chegaram ao local, o
Acusado VALMIR (proprietário do imóvel) “ficou bastante nervoso e levou os
policiais até o local onde encontraram 7 (sete) caminhões parados” (evento 1 do
processo nº 7000115-36.2019.7.10.0010 – INQ2, fls. 59/61). Outro não foi o
depoimento dessa testemunha no curso do IPM, quando afirmou (evento 1 do
processo nº 67-70.2017.7.10.0010 – INQUIRICAO7, fls. 1/3):
“Que em seguida se deslocou até o local mencionado, onde ao chegar verificou que
a cancela estava trancada com cadeado, em seguida chamou o proprietário da casa,
que ao ser abordado sobre a localização dos carros-pipas o mesmo [sic] negou que
havia caminhões em sua propriedade. Após insistência da testemunha informando
que havia denúncias que ali estavam alguns carros-pipas e também mostrando para
o proprietário que havia marcas de pneus de caminhão no chão, o
mesmo [sic] resolveu levar os policiais a um local a aproximadamente trezentos
metros na direção do interior do terreno, onde estavam os caminhões estacionados,
local este que não era possível observar na rodovia”.
Trata-se, portanto, de depoimentos harmônicos, que, inclusive, foram
corroborados pelo próprio proprietário do local – o Acusado VALMIR SOUSA
SANTOS – ao ser ouvido em sede de APF. De fato, na oportunidade, ele confirmou
que abriu a cancela de acesso à propriedade, nos seguintes termos (evento 1 do
processo nº 7000115-36.2019.7.10.0010 – INQ2, fls. 1/3):
“[...] que depois do almoço, por volta das 11:10 hs, chegaram policiais em sua
propriedade; que demorou abrir a cancela porque estava lavando uns pratos e não
ouviu o chamamento dos policiais; que o portão de seu terreno fica a cerca de 50 a
60 metros de sua casa; que sempre deixa seu portão fechado, ora fechado pela
declarante, ora por seu vizinho”.
Não se ignora que, em seu interrogatório em Juízo, o Acusado
VALMIR mudou sua versão dos fatos, passando a dizer que não autorizou a entrada
dos policiais e que, na verdade, eles haviam pulado a cancela, que estava trancada
(evento 127 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010). Ocorre que essa nova
versão por ele apresentada é isolada e completamente destoante de tudo o que consta
nos autos quanto a essa questão.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, os depoimentos testemunhais – inicialmente confirmados
pelo dono na propriedade – são dotados de verossimilhança e demonstram que
realmente houve autorização para a entrada dos policiais no local.
E não se diga que essa autorização ocorreu mediante coação. Afinal, a
insistência dos policiais limitou-se a sinais sonoros na tentativa de serem ouvidos e,
assim, recebidos na entrada da propriedade. Ressalte-se que até mesmo quando
mudou sua versão dos fatos em Juízo, o Acusado VALMIR em nenhum momento
disse que a entrada dos policiais ocorreu mediante coação; na verdade, afirmou que
ela ocorreu quando os policiais pularam a cancela.
Assim, não consta nos autos nenhum elemento apto a trazer qualquer
dúvida quanto à vontade livre e consciente de VALMIR SOUSA SANTOS de
autorizar a entrada dos policiais em sua propriedade. Por conseguinte, não há que se
falar em vício capaz de comprometer a validade do Auto de Prisão em Flagrante,
tampouco das provas subsequentes.
Por esses motivos, votei no sentido de que fosse rejeitada a
preliminar de nulidade do APF, suscitada pelas Defesas.
Quanto ao mérito, a DPU pleiteou a absolvição dos civis ANTÔNIO
DE SENA TORRES PARENTE, FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA,
FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS e FRANCISCO NARCÉLIO
TEIXEIRA VIANA por ausência de dolo. Também requereu a absolvição do civil
VALMIR SOUSA SANTOS, sob o argumento de não comprovação do liame
subjetivo.
Da mesma forma, a Defesa constituída do civil JOSÉ MARIA LIMA
VERÇOSA pleiteou a absolvição de seu assistido com fundamento na ausência de
dolo.
Subsidiariamente, ambas as Defesas requereram a redução da pena-
base ao mínimo legal e, caso assim não se entendesse, pugnaram pela retificação do
quantum de aumento (evento 1 – 20-RAZAPELA e 21-RAZAPELA).
Consoante se observa dos autos, no dia 12 de janeiro de 2017, por volta
das 10h, após o recebimento de notícia anônima de que vários caminhões-pipa
estavam derramando água no Assentamento Santa Luzia, próximo ao município de
Arneirós/CE, uma equipe da Polícia Militar do Estado do Ceará deslocou-se até a
propriedade do civil VALMIR SOUSA SANTOS. Após o consentimento deste,
adentraram no local, onde verificaram que havia sete caminhões estacionados, dos
quais três encontravam-se carregados de água e quatro vazios.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da situação, os policiais militares solicitaram o apoio de militar
do Exército responsável pela fiscalização da Operação Carro-Pipa na região –
Subtenente JOSÉ FRANCISCO LEITE SILVA –, que, ao ir até o local do flagrante,
confirmou que todos os caminhões estavam cadastrados no referido Programa. O
referido militar, inclusive, produziu Relatório em sede de APF, descrevendo o que
foi encontrado no local (evento 1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 –
DILIGENCIAS3, fl. 9).
Dentre os sete caminhões lá encontrados, os dois que estão
relacionados aos ora Apelantes são os seguintes:
- Caminhão de placa HVI-3080, que estava carregado de água.
Motorista: FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA. Proprietário:
ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE; e
- Caminhão de placa HUR-2662, que estava vazio. Motorista:
FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS. Proprietário: FRANCISCO
NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA.
Cumpre destacar que, apesar de não ter sido presenciado o
derramamento de água na propriedade, a Perícia Criminal da Polícia Civil do Estado
do Ceará elaborou Laudo Pericial do local onde os caminhões foram encontrados,
concluindo ter havido “derramamento de água em pelo menos 03 (três) locais
distintos, próximos uns dos outros, caracterizado por pequenas extensões de solo
ainda úmidos (molhados) e vegetação verdinha, conforme o item 05, derramamentos
resultantes de ação humana de maneira direta e intencional” (evento 1 do processo
nº 67-70.2017.7.10.0010 – LAUDPERÍ4, fls. 2/26; e DILIGENCIAS6, fl. 57).
Além disso, os policiais militares responsáveis pelo flagrante, bem
como o militar do Exército que foi até o local logo após o flagrante, assim se
manifestaram:
- O Subtenente da PM JOSÉ CARLOS DO COUTO, ouvido em sede
de IPM, disse que havia várias marcas de erosão no solo, como se tivessem
derramado água naquele local. Afirmou que próximo a um caminhão havia marca de
derramamento de água recente no solo, sendo que o motorista desse veículo ainda
estava com as mãos molhadas (evento 1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 –
INQUIRICAO7, fls. 1/3).
- O Subtenente do Exército JOSÉ FRANCISCO LEITE SILVA, ao ser
ouvido em Juízo, destacou que havia vários indícios de erosão próximo aos
caminhões e o chão estava bastante molhado, apesar de o sertão ser muito seco e
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arenoso. Disse que, devido à quantidade de água que havia sido despejada, o chão
ainda estava úmido em vários locais (evento 116 do processo nº 7000047-
23.2018.7.10.0010 – VIDEO7 a VIDEO15).
- O 3º Sargento da PM GLAUCO VIDAL SANTOS, ao ser ouvido em
Juízo, relatou ter percebido que em uma parte da terra havia ocorrido erosão pelo
derramamento da água, que já havia secado. Destacou que essa água não era
destinada a nada, mas apenas a ser ali derramada. Disse que o local onde a água
estava sendo derramada era bem distante do local onde a água deveria ser entregue,
cerca de mais de duzentos quilômetros (evento 116 do processo nº 7000047-
23.2018.7.10.0010 – VIDEO1 a VIDEO6).
Portanto, apesar da negativa dos Acusados, não há dúvidas de que
aquele era um local de derramamento de água. Ou seja, a fim de economizar gastos
com combustível, motoristas estacionavam os caminhões-pipa ali e despejavam a
água neles contida, assim simulando a entrega na localidade que deveria ser atendida
(evento 127 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010).
Passo, então, a analisar as condutas dos Apelantes:
FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO DE SENA
TORRES PARENTE E JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA:
Como visto, o civil ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE era o
proprietário e o civil FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA era o
motorista do caminhão de placa HVI-3080, que, no momento do flagrante (ocorrido
em 12 de janeiro de 2017), estava parado no local, carregado de água. Com
FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA foi encontrada uma planilha
supostamente assinada pelo apontador JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA, atestando o
recebimento de água.
Ao serem ouvidos em Juízo, tanto o Acusado ANTÔNIO DE SENA
TORRES PARENTE quanto o Acusado FRANCISCO JHONATA LIMA DE
OLIVEIRA disseram que o caminhão estava parado na propriedade do Réu
VALMIR desde o dia 11 de janeiro de 2017, em razão de um problema na bateria.
Relataram que, apesar disso, foram até a casa do apontador JOSÉ MARIA LIMA
VERÇOSA – com o carro de ANTÔNIO DE SENA – e lá colheram sua assinatura,
mediante a promessa de que entregariam a água no dia seguinte, após sanar a pane
na bateria. Alegaram que essa assinatura foi colhida antecipadamente porque no dia
12 de janeiro de 2017 o apontador não estaria em casa para o recebimento (evento
125 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010 – VIDEO1 a VIDEO12).
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o Acusado JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA, apesar de ter
confirmado essas declarações em sede de IPM (evento 1 do processo nº 67-
70.2017.7.10.0010 – INQUIRICAO7, fls. 29/30), mudou sua versão dos fatos em
Juízo, passando a afirmar que não assinou a planilha de entrega da água e que foi
convencido a dizer o contrário na fase inquisitorial. Disse que apenas ele –
interrogando – tinha a posse do cartão magnético, mas que, apesar de constar no
Sistema GPipa, não se recorda da suposta entrega realizada pelo Acusado
FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA (evento 122 do processo nº
7000047-23.2018.7.10.0010 – VIDEO4 a VIDEO9).
Cumpre observar que, após exame grafotécnico, Peritos Criminais da
Polícia Federal confirmaram que a assinatura constante da aludida planilha (acostada
no evento 1 do processo nº 7000115-36.2019.7.10.0010 – INQ2, fl. 37) realmente
partiu do punho do Réu JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA (evento 450 do processo
nº 7000047-23.2018.7.10.0010).
E, apesar de o Acusado FRANCISCO JHONATA LIMA DE
OLIVEIRA negar que o cartão magnético de responsabilidade do apontador tenha
sido passado, o Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas emitido pelo Sistema
GPipa – que tem por função registrar o número de carradas de água efetuadas e
validadas por cada motorista credenciado – demonstra que esse cartão foi passado no
dia 11 de janeiro de 2017 (evento 1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 –
DILIGENCIAS11, fl. 6), o que foi confirmado nos seguintes termos pelo
Coordenador da Operação Pipa (evento 304 do processo nº 7000047-
23.2018.7.10.0010 – fls. 22/23):
“[...] 3. A passagem do cartão foi realizada no PA São José 1, em Boa Viagem, cujo
beneficiário (apontador) se chama JOSE MARIA LIMA VERÇOSA conforme
Relatório;
[...]
5. O status ‘SEM PENDÊNCIA’ significa que todos os procedimentos foram
executados corretamente pelo motorista: este motorista passou seu cartão no MEM
ao abastecer o seu caminhão no manancial, na presença dos militares da Equipe
OCP; dirigiu-se ao PA e descarregou a água na cisterna correspondente ao seu
apontador, em seguida, nesse PA passou o seu cartão no MEM juntamente com o
cartão do respectivo apontador. Desta forma, a carrada é automaticamente
validada pelo Sistema GPIPA, ou seja, não há necessidade de análise por parte do
operador do Sistema;
6. Os militares da Equipe OCP realizaram a conferência da captação da água pelo
motorista credenciado às 12h e 21 min do dia 11 janeiro de 2017, no açude Arneiroz
2 [...]”
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há dúvidas de que, em relação ao caminhão de placa
HVI-3080, foi coletada a água no manancial em 11 de janeiro de 2017 e que, no
mesmo dia, foi passado o cartão GPipa e assinada, pelo apontador, a planilha
atestando a entrega da carrada d’água em seu destino.
Ocorre que, como observado por ocasião do flagrante, e confirmado
pelos Acusados ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE e FRANCISCO
JHONATA LIMA DE OLIVEIRA, o caminhão estava parado na propriedade do Réu
VALMIR em razão de uma pane na bateria, de modo que não havia como a água ter
sido realmente entregue. Tanto é assim que esse veículo ainda estava carregado de
água na manhã seguinte à suposta entrega, quando foi feito o flagrante.
Portanto, observa-se ter restado cristalino que, efetivamente, os
Acusados ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE e FRANCISCO JHONATA
LIMA DE OLIVEIRA utilizaram-se de meios fraudulentos para simular a entrega da
água e, assim, tentar receber da Administração Militar o valor correspondente a essa
entrega, não obstante seu caminhão estivesse impossibilitado de trafegar. Somente
não lograram o recebimento do numerário por circunstâncias alheias à sua vontade,
qual seja: a suspensão do pagamento em razão do flagrante empreendido pela Polícia
Militar.
Há de se observar que, ainda que estivesse demonstrado que esses dois
Acusados realmente pretendiam realizar a entrega da água logo após o conserto da
bateria do caminhão, é no mínimo curioso que seu caminhão – apesar de carregado
de água – tenha sido flagrado justamente em um local comprovadamente destinado
ao derramamento de água de caminhões-pipa. Ainda que assim não fosse, o simples
fato de terem, ardilosamente, tentado adiantar o recebimento de pagamento por
serviço que ainda sequer haviam prestado já é suficiente para demonstrar seu dolo
em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita.
Há de se ressaltar, também, o necessário conluio entre ANTÔNIO DE
SENA TORRES PARENTE e FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA na
tentativa de ludibriar a Administração Militar. Afinal, se era o motorista quem
controlava as planilhas, o abastecimento no manancial e a afetiva entrega da água e
se era o proprietário do caminhão quem realizava a prestação de contas junto ao
Exército e recebia o numerário correspondente, não havia como o serviço deixar de
ser prestado sem que ambos tomassem conhecimento.
E no caso ora em análise, essa interligação entre as condutas dos dois
Acusados torna-se ainda mais patente quando se constata que, sabendo do problema
na bateria do caminhão e da consequente impossibilidade de a água ser entregue
naquela data, eles foram juntos até a residência do apontador a fim de colher sua
assinatura.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao Acusado JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA (apontador),
como visto, foi documental e pericialmente comprovado ter sido ele quem, no dia 11
de janeiro de 2017, assinou a planilha e passou o cartão magnético do Sistema GPipa
atestando o recebimento da carrada d’água proveniente do caminhão do Acusados
ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE e FRANCISCO JHONATA LIMA DE
OLIVEIRA.
Tendo em vista que a água não foi entregue na data atestada e que,
mesmo assim – consoante afirmado em Juízo pelos dois Réus responsáveis pelo
caminhão e pelo próprio JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA em sede de IPM –, o
apontador aceitou atestar seu recebimento, não há dúvidas de seu conluio
fraudulento com ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE e FRANCISCO
JHONATA LIMA DE OLIVEIRA. Sua participação livre e consciente foi
fundamental para a concretização da fraude utilizada na tentativa de obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo à Administração Militar.
Por conseguinte, mostrou-se acertada a condenação dos Apelantes
JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA, ANTÔNIO DE SENA TORRES PARENTE e
FRANCISCO JHONATA LIMA DE OLIVEIRA como incursos no delito previsto no
art. 251, caput, na forma do art. 53, c/c o art. 30, inciso II, tudo do CPM (estelionato
tentado).
FRANCISCO NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA E FRANCISCO LUCIANO
MOURA DOS ANJOS:
Como visto, o civil FRANCISCO NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA era
o proprietário e o civil FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS era o
motorista do caminhão de placa HUR-2662, que, no momento do flagrante (ocorrido
em 12 de janeiro de 2017), estava vazio e parado no local.
Em sede de IPM e em Juízo, o civil FRANCISCO LUCIANO
MOURA DOS ANJOS disse que, no início da manhã do dia 12 de janeiro de 2017,
realizou a entrega de água em Boa Viagem/CE e depois foi até o posto onde
costumava realizar o abastecimento do caminhão. Relatou que, na ocasião, não pôde
abastecer, porque não havia crédito no referido posto, por falta de pagamento.
Seguiu viagem até Tauá/CE, pois o caminhão ainda tinha combustível para ir até lá;
mas esse combustível não era suficiente para o percurso de volta para Boa
Viagem/CE. Disse que, ao chegar em Tauá/CE, ligou para o motorista ANTÔNIO
LUCAS ALBUQUERQUE FÉLIX para informar que não havia abastecido e que,
portanto, não estava levando combustível para ele. Destacou que, ao chegar à
propriedade do Réu VALMIR, estacionou seu caminhão e, junto com ANTÔNIO
LUCAS, pegou carona com outro pipeiro para retornar para Boa Viagem. Destacou
que, depois que estacionou seu caminhão na propriedade de VALMIR no dia 12 de
janeiro de 2017, parou em definitivo de dirigir o veículo e somente dois dias depois
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o proprietário do caminhão (FRANCISCO NARCÉLIO) foi buscá-lo. Negou ter
realizado a entrega de água às 19h daquele dia, pois nem mais pegou no veículo
depois do ocorrido. Disse não saber explicar por que havia o registro dessa entrega
de água no Sistema GPipa. Afirmou que recebia por salário fixo, e não por entrega
(evento 1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 – INQUIRICAO7, fls. 31/33 –; e
evento 125 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010 – VIDEO13 a VIDEO17).
Por sua vez, o civil FRANCISCO NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA
confirmou que seu caminhão ficou parado na propriedade de VALMIR em razão de
falta de combustível. Disse que seus motoristas cumprem todas as rotas
determinadas pelo programa e que não houve qualquer tentativa de receber
numerário por rota que não havia sido cumprida. Negou qualquer derramamento de
água e destacou que, uma vez que estava sem combustível, FRANCISCO
LUCIANO sequer carregou o veículo com água. Destacou que a propriedade do Réu
VALMIR era um local em que os motoristas paravam para fazer refeições (evento 1
do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 – DILIGENCIAS3, fl. 48; e INQUIRICAO7,
fls. 39/41 –; e evento 125 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010 – VIDEO24 a
VIDEO27).
Cumpre observar que consta no Sistema de monitoramento GPipa um
lançamento a indicar que, às 19h17min do dia 12 de janeiro de 2017, teria sido feita
uma entrega de água pelo caminhão de placa HUR-2662 (evento 1 do processo nº
67-70.2017.7.10.0010 – DILIGENCIAS11, fl. 2).
Ocorre que, como observado por ocasião do flagrante, e confirmado
pelos Acusados FRANCISCO NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA e FRANCISCO
LUCIANO MOURA DOS ANJOS, o caminhão estava parado na propriedade do
Réu VALMIR em razão de falta de combustível. O flagrante ocorreu na manhã do
dia 12 de janeiro de 2017 e o caminhão só foi devolvido ao proprietário no dia
seguinte – 13 de janeiro de 2017 (evento 1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 –
RELT19, fls. 3/4). Dessa forma, não havia como a água ter sido realmente entregue
conforme lançado no sistema GPipa.
Portanto, observa-se ter restado cristalino que, efetivamente, os
Acusados FRANCISCO NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA e FRANCISCO
LUCIANO MOURA DOS ANJOS utilizaram-se de meios fraudulentos para simular
a entrega da água e, assim, tentar receber da Administração Militar o valor
correspondente a essa entrega, não obstante seu caminhão estivesse impossibilitado
de trafegar. Somente não lograram o recebimento do numerário por circunstâncias
alheias à sua vontade, qual seja: a suspensão do pagamento em razão do flagrante
empreendido pela polícia militar.
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar o necessário conluio entre esses dois Réus na
tentativa de ludibriar a Administração Militar. Afinal, se era o motorista quem
controlava as planilhas, o abastecimento no manancial e a afetiva entrega da água e
se era o proprietário do caminhão quem realizava a prestação de contas junto ao
Exército e recebia o numerário correspondente, não havia como o serviço deixar de
ser prestado sem que ambos tomassem conhecimento. Por conseguinte, não há que
se falar em ausência de dolo, tampouco de liame subjetivo.
Assim, mostrou-se acertada a condenação dos Apelantes FRANCISCO
NARCÉLIO TEIXEIRA VIANA e FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS
como incursos no delito previsto no art. 251, caput, na forma do art. 53, c/c o art. 30,
inciso II, tudo do CPM (estelionato tentado).
VALMIR SOUSA SANTOS:
Esse civil era o proprietário do terreno onde foi realizado o flagrante e,
ao ser interrogado, negou ter conhecimento de qualquer derramamento de água no
local. Destacou que vendia comida em sua propriedade e que os pipeiros
costumavam parar ali para realizar refeições e descansar (evento 127 do processo nº
7000047-23.2018.7.10.0010).
Ocorre que o supracitado fato de o local ser situado em terreno arenoso
e de, ainda assim, ter sido constatada por testemunhas e por peritos a existência de
pontos com erosão e terra úmida, torna inverossímil que o proprietário do terreno
desconhecesse o derramamento de água que ali ocorria.
Ademais, cumpre observar o que afirmaram as testemunhas:
O 3º Sargento da PM/CE GLAUCO VIDAL SANTOS, em Juízo,
relatou que, ao chegar ao local, junto com outros policiais militares, chamou o
proprietário (VALMIR SOUSA SANTOS). Disse que os PMs insistiram um pouco
antes de serem atendidos por alguém: chamavam, batiam palma, buzinavam e
acionavam o bip característico da viatura da Polícia Militar. Afirmou que, depois de
algum tempo, o proprietário do local abriu a porta e veio atendê-los. De acordo com
o depoente, os PMs relataram a VALMIR o que poderia estar acontecendo em sua
propriedade e ele abriu o portão e lhes deu acesso à propriedade para que pudessem
averiguar os fatos. O depoente afirmou que, apesar de ter aberto o portão, o
proprietário inicialmente negou que os caminhões estivessem ali; logo em seguida,
mudou sua versão e disse que alguns caminhoneiros paravam ali apenas para
descansar, negando a ocorrência de derramamento de água. De acordo com o
depoente, o proprietário ficou um pouco nervoso, uma vez que se perdia um pouco
nas palavras e gaguejava (evento 116 do processo nº 7000047-23.2018.7.10.0010 –
VIDEO1 a VIDEO6).
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Subtenente da PM JOSÉ CARLOS DO COUTO,
ouvido em sede de APF e de IPM, disse que o dono do terreno ficou bastante
nervoso e que, inicialmente, negou que havia caminhões em sua propriedade, apesar
de, posteriormente, ter levado os policiais até os caminhões (evento 1 do processo nº
67-70.2017.7.10.0010 – INQUIRICAO7, fls. 1/3).
Ora, ao demonstrar nervosismo e faltar com a verdade quando
inicialmente negou a existência de caminhões em sua propriedade, o Acusado
VALMIR SOUSA SANTOS deixou claro o que já era por si só presumível: que ele,
de fato, sabia sobre o derramamento de água em sua propriedade e era conivente
com essa conduta, não havendo que se falar em ausência de liame subjetivo.
Foi essa conivência – ou seja, essa permissão para que o descarte da
água fosse feito naquele local – que viabilizou que motoristas e proprietários dos
caminhões-pipa tentassem obter para si vantagem ilícita em prejuízo do Exército,
mediante simulação de entrega de água.
É certo que, em Relatório produzido em sede de APF, o Subtenente do
Exército JOSÉ FRANCISCO LEITE SILVA afirmou que, ao retornar ao local no dia
seguinte ao flagrante, junto com a perícia policial, verificou que vários pontos de
erosão haviam sido tampados (evento 1 do processo nº 67-70.2017.7.10.0010 –
DILIGENCIAS3, fl. 9). Também é certo que o civil VALMIR SOUSA SANTOS
havia sido preso em flagrante e, portanto, não poderia ser o responsável por tampar
esses locais de erosão. Porém, esse fato não elide sua conduta anterior de permitir
que pipeiros derramassem, em sua propriedade, água que deveria ser entregue em
comunidades necessitadas, até porque obviamente o interesse em afastar a
materialidade do derramamento de água no local não era só dele, mas também de
vários motoristas e proprietários de caminhões-pipa.
Na verdade, o que se constata é que sua participação livre e consciente
foi fundamental para a concretização da fraude empreendida na tentativa de
obtenção, pelos demais Apelantes, de vantagem ilícita em prejuízo à Administração
Militar.
Por conseguinte, mostrou-se acertada a condenação do Apelante
VALMIR SOUSA SANTOS como incurso no delito previsto no art. 251, caput, na
forma do art. 53, c/c o art. 30, inciso II, tudo do CPM (estelionato tentado).
Passo, então, a analisar os pleitos subsidiários das Defesas.
Tanto a DPU, atuando na assistência aos civis ANTÔNIO DE SENA
TORRES
PARENTE,
FRANCISCO
JHONATA
LIMA
DE
OLIVEIRA,
FRANCISCO LUCIANO MOURA DOS ANJOS, FRANCISCO NARCÉLIO
TEIXEIRA VIANA e VALMIR SOUSA SANTOS, quanto a Defesa constituída do
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civil JOSÉ MARIA LIMA VERÇOSA pleitearam a redução da pena-base dos
Apelantes ao mínimo legal, por entenderem que “uma carrada de água não entregue
não pode ser considerada como dano suficiente para a exasperação da pena-base”.
Porém, não se pode ignorar que o alvo da tentativa empreendida pelos
ora Apelantes era a Operação Carro-Pipa – Programa Emergencial de Distribuição
de Água Potável no Semiárido Nordestino, conduzido pelo Exército Brasileiro.
Portanto, qualquer tentativa de fraude a esse programa social de tamanha
importância para o País significa, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à
existência humana, o que é extremamente reprovável.
De fato, apesar de os Réus não terem chegado a receber os valores
correspondentes, as entregas de água ora em questão foram simuladas, de modo que
as comunidades necessitadas não a receberam. Assim, independentemente da
quantidade de carradas d’água cujas entregas foram forjadas, não há como se negar
que o prejuízo para a sociedade foi de grande monta, a demonstrar o acerto da
Sentença quando, na primeira fase da dosimetria da pena, elevou a pena-base de
todos os Réus em razão da maior extensão do dano.
E não se diga que o quantum de aumento deveria ter sido fixado em 1/8
(um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal. Afinal,
diferentemente do que pretendem as Defesas, é assente na jurisprudência que não há
regra matemática nem aritmética na dosimetria, devendo o julgador fundamentar o
quantum da pena seguindo a discricionariedade vinculada e a proporcionalidade, tal
como fez o Juízo a quo, que devidamente fundamentou o montante aplicado na
condenação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do STF e do STJ:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, II, III, E IV, DA LEI N. 8.137/90).
DOSIMETRIA DA PENA. PROCESSO JUDICIAL DE DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
ART.
59
DO
CP.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
CORRÉUS.
SITUAÇÕES
DIFERENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A aplicação da pena constitui processo
judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e
a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP. 2. O magistrado,
consoante previsão expressa no art. 59 do CP, deve valorar as seguintes
circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade
do agente, motivos e circunstâncias e consequências do crime, bem como o
comportamento da vítima. 3. A culpabilidade, consoante a doutrina, “refere-se ao
'grau de culpabilidade’”. (Capez, Fernando e Prado, Stela. Código Penal
comentado – Porto Alegre: Ed. Verbo Jurídico, 2007, pág. 120). 4. “Não há
nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias
judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), uma vez que a[a]s circunstâncias e
consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta'
(HC n. 97.677, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.09). 5. In
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

casu, o quantum da pena fixada na sentença condenatória resta devidamente
fundamentada na valoração negativa da culpabilidade do paciente, a qual difere
dos demais corréus, condenados a um quantum inferior de pena. 6. É que a
sentença assentou que: “Diz a peça acusatória que, no dia 21 de junho de 1991, o
Fisco Estadual, através de seus auditores fiscais, apreenderam o caminhão de placa
CT – 3203/PA e sua carga, através dos autos de apreensão nºs 194374 e 194375, em
virtude da constatação de irregularidades nas notas fiscais apresentadas pelo
transportador, Sr. Francisco das Chagas Faustino, consistentes na diferença do peso
real da carga (12.240 kg) e o aposto nas notas fiscais (9.000 kg), além de
divergência entre o Estado de origem da mercadoria constante das referidas notas
(Pernambuco) e o verídico (Tocantins), o que importou em supressão do ICMS
devido. Aduz ainda a exordial que, a firma emitente das referidas notas
fiscais ‘Eliezer Francisco Silva – Marchante’, foi criada de forma fraudulenta,
tendo como administrador ficto o quarto denunciado, Joaquim Patrício da Silva,
que recebia ordens dos dois primeiros réus, verdadeiros responsáveis pela firma.
Narra a denúncia também que, para que o réu Joaquim pudesse operar a firma, foi
lavrado em cartório Instrumento Público com assinatura falsa do Sr. Eliezer
Francisco da Silva, outorgando-lhe plenos poderes de administração.” 7. Deveras,
essa Corte “tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na
decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso considerando-
se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não servindo o habeas corpus como
instrumento para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal” (HC 97134/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 176,
publicado em 18/09/2009). 8. Ordem denegada”. (STF – Habeas Corpus nº
101.892, Rel. Min. LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgado em 13/9/2011. Publicado
DJe de 27/9/2011); e
“(...) A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é
uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 4.
Hipótese em que a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, com
fulcro em elementos concretos do crime, a denotar a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...) 7. Agravo regimental
desprovido”. (STJ – Agravo Regimental no Recurso Especial nº 149.9322/RJ. Rel.
Min. JORGE MUSSI. Quinta Turma. Julgado em 3/5/2018. Publicado no DJe de
9/5/2018).
Outro não é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO.
PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. [...]. 4. O quantum de aumento da pena decorrente da
avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal
Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for
fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado,
pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lei para incidir nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM.
Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Julgado em 22/5/2019. Publicado no DJe de 10/6/2019).
Assim, entendi não haver qualquer reparo a ser feito quanto às
dosimetrias da pena realizadas no presente caso.
Em realidade, andou bem o Juízo a quo ao condenar os ora Apelantes à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no delito previsto no art. 251, caput,
na forma do art. 53, c/c o art. 30, inciso II, tudo do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Ante o exposto, voto no sentido de que sejam conhecidos e não
providos os Apelos interpostos pelas Defesas para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355964v5 e
do código CRC 239d8cc1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 21:50:50
7000821-57.2021.7.00.0000
40001355964 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR